Tribunal: CARF
Processo: 10882.723610/2020-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2016
LUCRO REAL. LIMITE DE DEDUTIBILIDADE DO LUCRO OPERACIONAL DA DISTRIBUIÇÃO DE PELÍCULAS CINEMATOGRÁFICAS IMPORTADAS E INDEDUTIBILIDADE DE ROYALTIES PAGOS A SÓCIOS. COMPATIBILIDADE E APLICAÇÃO CONCOMITANTE.
Não se vislumbra incompatibilidade ou pontos de conflito entre as disposições do Decreto-Lei no 1.089, de 1970, e as do artigo 353, I do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99), devendo ser aplicadas as limitações de dedutibilidade estabelecidas por ambos instrumentos normativos de forma concomitante.
ROYALTIES. PAGAMENTOS A SÓCIOS. INDEDUTIBILIDADE.
O art. 71, parágrafo único, alínea d da Lei no 4.506/1964 determina expressamente que os roylaties pagos a sócios ou dirigentes da fonte pagadora não são dedutíves da base de cálculo do IRPJ. O art. 22 da mesma Lei estabelece que os pagamentos decorrentes de exploração do direito autoral são classificados como royalties, portanto indedutíveis da base de cálculo do IRPJ.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO PADRÃO. CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE
À autoridade administrativa não é dada opção de não aplicar as leis vigentes. Ademais, as estimativas mensais configuram obrigações autônomas, que não se confundem com a obrigação tributária decorrente do fato gerador anual. Não há coincidência de motivação entre as penalidades, sendo distintas tanto as suas causas, quanto os seus fundamentos legais. Também não há hipótese de se aplicar ao caso o princípio da consunção.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.723610/2020-11
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1402-006.862 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de abril de 2024
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

FOX FILM DO BRASIL LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2016
LUCRO
REAL.
LIMITE
DE
DEDUTIBILIDADE
DO
LUCRO
OPERACIONAL
DA
DISTRIBUIÇÃO
DE
PELÍCULAS
CINEMATOGRÁFICAS IMPORTADAS E INDEDUTIBILIDADE DE
ROYALTIES PAGOS A SÓCIOS. COMPATIBILIDADE E APLICAÇÃO
CONCOMITANTE.
Não se vislumbra incompatibilidade ou pontos de conflito entre as disposições
do Decreto-Lei no 1.089, de 1970, e as do artigo 353, I do Decreto no 3.000, de
1999 (RIR/99), devendo ser aplicadas as limitações de dedutibilidade
estabelecidas por ambos instrumentos normativos de forma concomitante.
ROYALTIES. PAGAMENTOS A SÓCIOS. INDEDUTIBILIDADE.
O art. 71, parágrafo único, alínea “d” da Lei no 4.506/1964 determina
expressamente que os roylaties pagos a sócios ou dirigentes da fonte pagadora
não são dedutíves da base de cálculo do IRPJ. O art. 22 da mesma Lei
estabelece que os pagamentos decorrentes de exploração do direito autoral são
classificados como royalties, portanto indedutíveis da base de cálculo do IRPJ.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO PADRÃO. CONCOMITÂNCIA.
POSSIBILIDADE
À autoridade administrativa não é dada opção de não aplicar as leis vigentes.
Ademais, as estimativas mensais configuram obrigações autônomas, que não
se confundem com a obrigação tributária decorrente do fato gerador anual. Não
há coincidência de motivação entre as penalidades, sendo distintas tanto as
suas causas, quanto os seus fundamentos legais. Também não há hipótese de se
aplicar ao caso o princípio da consunção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário em relação aos lançamentos de IRPJ, CIDE e multa isolada, mantendo-os
integralmente, vencidos o Relator e os Conselheiros Ricardo Piza Di Giovanni e Alessandro
Bruno Macêdo Pinto que davam provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.723610/2020-11
Fl. 6007
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.862 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.723610/2020-11

Conselheiro Maurício Novaes Ferreira; ii) por unanimidade de votos, ii.i) negar provimento ao
recurso de ofício; ii.ii) rejeitar a preliminar de nulidade suscitada pela recorrente; ii.iii) afastar a
qualificação da multa de ofício, reduzindo seu percentual de 150% para 75%, ii.iv) cancelar
integralmente o agravamento da multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir José Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso de Ofício e de Recurso Voluntário (fls. 5907/5977)
interpostos em face do v. acórdão de fls. 5821/5896, que julgou parcialmente procedente a
impugnação de fls. 5574/5634 para o fim de exonerar parte do crédito relativo ao IRPJ e manter
integralmente a exigência da CIDE, lançados nos termos dos Autos de Infração lavrados em
01.09.2020 (fls. 5546/5561).
2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o relatório da r. decisão recorrida:
O interessado foi autuado no IRPJ, em 04/09/2020, por (I) não adicionar, na
apuração do Lucro Real, os valores das despesas de remessas ao exterior a título de
remuneração pelo licenciamento do direito de exploração econômica de filmes licenciados
tanto por empresa estrangeira sócia do interessado (“Twentieth Century Fox International
Corporation"), quanto por empresa estrangeira do mesmo grupo, controladora indireta do
interessado (“Twentieth Century Fox International Television, INC"), e por outra empresa
estrangeira do mesmo grupo ("Twentieth Century Fox Film International"), ao longo do ano-
calendário de 2016, e (II) recolher valores insuficientes de estimativas.
O Auto de Infração (AI) de IRPJ consigna o crédito tributário total de R$
107.314.147,85, incluindo imposto, multa de ofício qualificada e agravada (225%), multas
isoladas de 50% sobre os valores das estimativas não recolhidas, e juros de mora calculados até
09/2020.
Como reflexo dessa autuação, o interessado foi autuado também por insuficiência de
recolhimento da CIDE incidente sobre os valores remetidos ao exterior, cujo crédito
tributário respectivo alcançou o valor total de R$ 31.610.915,33, incluindo contribuição,
multa de ofício de 75% e juros de mora (fls. 1 a 5568).
Os Autos de Infração (AI) constam às fls. 5546 a 5565, e o de IRPJ, consigna as
infrações:
Fl. 6008
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.862 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.723610/2020-11

O AI da CIDE assim consigna a infração:

Foram compensados prejuízos fiscais operacionais de R$ 46.065.079,17, na autuação
de IRPJ (fls. 5525 e 5555).
O Termo de Constatação Fiscal (fls. 5479 a 5544) - com 61 páginas de descrição
minuciosa da ação fiscal, 4 páginas de anexos e 1 página com a planilha de compensação de
prejuízos fiscais -, aponta, em resumo, que:
IRPJ
1 - o contrato entre a “TCF HUNGARY FILM RIGHTS EXPLOITATION LIMITED
LIABILITY COMPANY” (TCF HUNGARY) – licenciante -, e a fiscalizada - licenciada -,
de 14/10/2002, estabelece os termos da licença de distribuição de filmes e respectivos
trailers no Brasil, até o ano fiscalizado, em virtude de prorrogações;
2
- embora nesse contrato conste o termo “aluguel” como sendo a remuneração a ser paga
pela licenciada, a Lei no 4.506/64 define:
“Art. 21. Serão classificados como aluguéis os rendimentos de qualquer espécie
oriundos da ocupação, uso ou exploração de bens corpóreos, tais como:
[grifou-se]
(...)” (negritei)
3
- mas tanto as receitas da licenciante como da licenciada provém da exploração
econômica de direitos sobre obras protegidas, conforme art. 7o da Lei 9.610, de 1998 – Lei do
Direito Autoral:
“Art. 7o São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas
por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível,
conhecido ou que se invente no futuro, tais como:
(...)
VI- as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas;”
(negritei)
4
- outros termos utilizados nesse contrato evidenciam a natureza dos direitos dos quais
trata, como por exemplo:
a) a titularidade da propriedade e do direito autoral dos filmes permanece com a
Fl. 6009
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.862 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.723610/2020-11

licenciante;
b) a obrigação da licenciada de proteger o direito autoral;
c) a obrigação da licenciada de não usar ou autorizar o uso do nome da Twentieth
Century Fox Film Corporation (note-se: no contrato com a TCF HUNGARY);
d) especificações dos direitos outorgados, bem como dos direitos reservados.
5
- assim, a exploração econômica dos direitos autorais é remunerada pelo pagamento de
royalties, conforme o art. 22, da Lei no 4.506/64:
“Art. 22. Serão classificados como "royalties" os rendimentos de qualquer
espécie decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, tais como:
(...)
d) exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou
criador do bem ou obra.” (negritei)
6 - esse entendimento está em conformidade com a IN RFB no 1.455, de 2014:
“Art. 17. As importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou
remetidas a pessoa jurídica domiciliada no exterior a título de royalties de
qualquer natureza e de remuneração de serviços técnicos e de assistência
técnica, administrativa e semelhantes sujeitam-se à incidência do imposto
sobre a renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento).
§ 1o Para fins do disposto no caput:
I – classificam-se como royalties os rendimentos de qualquer espécie
decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, tais como:
(...)
d) exploração de direitos autorais, salvo quando recebidos pelo autor ou
criador do bem ou obra;
(...)” (negritei)
7
- tratando-se de acordo entre empresas de países distintos, veja-se o conceito de
royalties definido nas convenções para evitar a dupla tributação, calcadas no modelo da OCDE,
que assim estabelece:
“3. O termo "royalties", empregado neste Artigo, compreende as remunerações
de qualquer natureza pagas pelo uso ou concessão do uso de direitos de autor
sobre obras literárias, artísticas ou científicas (inclusive filmes
cinematográficos e filmes ou fitas de gravação de programas de televisão ou de
radiodifusão), de patentes, marcas de indústria ou comércio, desenhos ou
modelos, planos, fórmulas ou processos secretos, assim como pelo uso ou
concessão do uso de equipamentos industriais, comerciais ou científicos e por
informações relativas a experiências industriais, comerciais ou científicas."
(negritei)
8
- essa matéria já foi objeto de questionamento pelo fiscalizado, que foi anteriormente
autuado com base nos mesmos fatos referentes a períodos anteriores; no entanto, na DRJ e no
CARF (processo de no 19515.720.199/2018-51), foi decidido que a remuneração em tela se
tratava de royalties;
9
- aliás, o próprio contribuinte, em outros documentos, classificou tais direitos como
royalties, como, por exemplo:
a)
na alteração do contrato de licenciamento, de 01/01/2010:
“A Licenciada deve remeter pagamento dentro de 30 dias do recebimento da notificação de
designação de Filme Especial referente aos meses anteriores e deve incluir o royalty do Filme
Especial nos pagamentos subsequentes feitos de acordo com o Contrato de Licença. Visando
evitar dúvidas, o royalty total máximo cumulativo anual para o todo o ano-calendário não deve
exceder 60% do Valor Bruto das Locações." (negritei)
b)
na ECF 2016, os pagamentos estão registrados como royalties (Bloco L210 –
Informativo de composição de custos, linha 60, ordem 63 4 – Royalties e assistência técnica –
exterior)
Fl. 6010
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.862 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.723610/2020-11

c)
o mesmo ocorre nas ECF 2014 e 2015;
d)
na DIPJ 2013, os pagamentos estão registrados na ficha 44 em “Royalties pagos a
beneficiários no país e no exterior – País Hungria (Exploração econômica dos direitos
patrimoniais do autor, exceto software)”;
d) na 17a. alteração do contrato social, de 30/06/2016, a TCF Film International, INC passa a
compor o quadro societário da fiscalizada, por meio de aumento de capital social, com
subscrição de 17.786.148.668 novas cotas, integralizadas “mediante a capitalização de créditos
(“recebíveis de royalties”) que detém contra a sociedade” (item 1.2.1);
10
- o contribuinte apresentou três contratos de cessão e assunção, sem autenticação de
assinaturas e sem data (apenas com a menção de que o contrato entrará em vigor em 1° de
outubro de 2014), como segue:
a) no 1o, a TCF Hungary cede, transfere e transmite à TCF Film International, Inc.
(de Delaware), todos os direitos, títulos e interesses da Cedente relativos ao
Contrato de Licença Alterado e Consolidado entre a Cedente e o interessado,
vigente em 1o de janeiro de 2010;
b) no 2o, a TCF Film International, Inc. cede, transfere e transmite à TCF
International Corporation, todos os direitos, títulos e interesses da Cedente
relativos ao Contrato de Licença Alterado e Consolidado entre a Cedente e o
interessado, vigente em 01/01/2010;
c) no 3o, a TCF Film International, Inc. cede, transfere e transmite à TCF
International Television, Inc. todos os direitos, títulos e interesses da Cedente
relativos ao Contrato de Licença Internacional, com alterações, entre a Cedente e o
interessado, datado de 01/10/2002;
d) há, ainda, uma alteração do contrato entre a TCF International Corporation e o
interessado, como licenciado, de 02/10/2017, com vigência desde 01/07/2016, que
aponta que a TCF International Corporation é a sucessora da TCF Hungary;
11
- portanto, conforme o próprio contribuinte, os valores recebidos pela TCF International
Corporation e TCF International Television, INC decorrem do mesmo contrato de
licenciamento entre a fiscalizada e a TCF Hungary, ou seja, referem-se aos royalties
decorrentes do direito de exploração de filmes, que foram posteriormente cedidos a outras
empresas do grupo, fatos estes que não alteram a origem e a natureza dos pagamentos, sendo
que, em 2016, os royalties foram efetivamente pagos de duas formas:
a) por meio de remessas ao exterior, conforme contratos de câmbio;
b) por meio da subscrição de capital;
12
- o histórico da ação fiscal mostra que o contribuinte foi intimado a:
a) apresentar documentos que justificassem as remessas à TCF International
Corporation e à TCF International Television;
b) informar os quadros societários e diretivos das empresas TCF International
Corporation; TCF Film International, TCF Inter-America, TCF International
Television e TCF Hungary, à época dos fatos;
13
- o contribuinte respondeu que não dispunha “de informações relativas ao quadro
societário e diretivo das empresas mencionadas ..., tendo em vista que ... não estão sob o seu
controle societário e/ou administrativo”;
14
- no entanto, a TCF International Corporation compõe o quadro societário da
fiscalizada desde 1997, e, conforme 17a alteração contratual, a TCF Film International
passou a integrar o quadro societário da fiscalizada em 30/06/2016;
15
- a fiscalizada não se esforçou para esclarecer quem eram os diretores das empresas que
compõem seu quadro societário, o que mostra predisposição para ocultar as relações de
interdependência entre empresas do seu grupo;
16
- possivelmente, isto se deveu ao fato do contribuinte já ter sido autuado, com base nos
mesmos fatos ocorridos em anos anteriores (processo 19515.720.199/2018-51, no qual consta
que o interessado remetia royalties a empresas do seu grupo (TCF Hungary, TCF
International Corporation, TCF International Television, INC.), deduzindo despesas com
os pagamentos de royalties a sócio, o que é vedado pelo artigo 353, I, do RIR/99;
Fl. 6011
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.862 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.723610/2020-11

17
- naquela impugnação, o contribuinte alegou que:
“... caso ... quisessem ... demonstrar o vínculo societário ... entre a TCF e o
grupo Fox, deveriam ter apresentado os documentos societários pertinentes ou,
ao menos, requerido à Impugnante a apresentação de um organograma
contendo a relação das empresas pertencentes ao grupo Fox. ”
18
- no entanto, quando estes dados foram solicitados, primeiramente a fiscalizada se
esquivou, sem justificativa plausível; dado o caráter não sigiloso dessas informações, restou
evidenciada a recusa injustificada de prestar informações, fato que foi apontado ao contribuinte
no Termo de Constatação e Intimação Fiscal no 6, de 22/11/2019;
19
- com a recusa do contribuinte de fornecer informações a respeito do quadro societário
das empresas do grupo, foram solicitadas informações às Administrações Tributárias da
Hungria e dos Estados Unidos, conforme Acordo e Convenção, respectivamente:
20
- a autoridade norte-americana disponibilizou, dentre outras informações, o diagrama a
seguir, mostrando as participações societárias do grupo (ano 2014 e 2016):

21
- a autoridade da Hungria informou que a TCF Eastern Europe Inc., de Delaware (USA),
é a única sócia da TCF Hungary, desde sua constituição, além de outros dados;
22
- com base nessas informações, constata-se que dois cargos gerenciais eram exercidos, em
todas as empresas citadas, pelas mesmas pessoas: Jane Waxman e Robert Tharaeparambil (este
passa a constar como diretor geral da TCF Hungary em 2016);
23
- consta nos documentos arquivados na Jucesp, referentes à 17a alteração contratual do
interessado, que as mesmas pessoas (e também Bonni Bogin, Michael Doodan, Bruce Eddy,
dentre outros) ocupam cargos gerenciais na TCF Film International, que passa a ser sócia
majoritária da fiscalizada, em 2016, com 99,99% das ações:
24
- o interessado não explica o motivo pelo qual o contrato de licenciamento foi feito com a
TCF Hungary, vez que os direitos protegidos pertencem à Twentieth Century Fox Film
Corporation, que é a marca a ser ostentada na propaganda e nos filmes, conforme os
contratos, que apontam a ligação entre todas as empresas citadas, como por exemplo, o
contrato de licenciamento (consolidado em 2010) entre a fiscalizada e a TCF Hungary:
”21. MARCAS: A Licenciada concorda que os Filmes sob este instrumento serão
publicados e anunciados como produto da "Twentieth Century Fox Film
Corporation" ou conforme possa ser exigido nos termos de qualquer contrato
com um produtor externo, conforme o caso, salvo de outra forma notificado pela
Fl. 6012
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.862 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.723610/2020-11

Licenciante, e que a marca "Twentieth Century Fox Film Corporation" deverá
aparecer de forma proeminente em todos os casos de propaganda e publicidade
referentes a todos os Filmes. A Licenciada está autorizada a usar, durante o
Prazo, no Território, exclusivamente em relação à exploração dos direitos
concedidos sob o presente instrumento, a marca da Twentieth Century Fox
Film Corporation, isenta de qualquer taxa, desde que, no entanto, a Licenciada
não adquira qualquer titularidade sobre tal marca decorrente de tal uso.”
(negritei)
”24. MPA: A Licenciante reconhece que a empresa controladora da
Licenciante, Twentieth Century Fox Film Corporation, é um membro da
Motion Picture Association of America, Inc., ("MPA"), e, como tal, deve cumprir
com quaisquer regulamentações ou diretrizes da MPA, que tem autoridade para
determinar que os seus membros não licenciem ou enviem quaisquer filmes
adicionaispara distribuição ou exibição em qualquer território do mundo.”
(negritei)
25
- inclusive os contratos com as emissoras de TV mostram que os direitos pertencem
à TCF Film Corporation, como segue:
a) Contrato Fox – TV Bandeirantes no 381364;
b) Contrato de Licença para Exibição na Televisão 31/05/2013 - Contrato no SP2530;
26
- outros contratos mostram uma relação direta entre as emissoras licenciadas e a
divisão televisiva do grupo (TCF International Television), sem menção à TCF Hungary,
como segue:
a) Contrato de Licença para Exibição na Televisão 31/05/2013 - Contrato no SP2529;
b) Contrato de Licença para Exibição na Televisão 25/01/2013 - Contrato no SP2525;
c) Contrato apresentado sem identificação, com páginas faltantes;
27
- os diagramas a seguir mostram o histórico da organização societária e das transações
envolvidas com os contratos de licenciamento, como segue:
a)
em 2002, quando foi assinado o contrato de licenciamento entre o interessado e a TCF
Hungary, a estrutura da parte do grupo empresarial envolvida era a seguinte:

b) em 2014, temos:
1o) A TCF Hungary cedeu, transferiu e transmitiu todos os direitos, títulos e interesses
à TCF Film International, Inc. (figura 2 – evento 2);
2o) A TCF Film International, Inc. cedeu, transferiu e transmitiu todos os direitos, títulos
e interesses à TCF International Corporation. (figura 2 – 3a);
3o) A TCF Film International, Inc. cedeu, transferiu e transmitiu todos os direitos, títulos
e interesses à TCF International Television, INC. (figura 2 – 3b);
5o) Conforme a autoridade húngara, a TCF Hungary pagou direitos cinematográficos
à TCF Film International, adquirindo então 15% de suas ações;
Fl. 6013
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.862 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.723610/2020-11

6o) A fiscalizada passou então, a remunerar a TCF International Corporation, sua
sócia majoritária, e a TCF International Television, ambas controladas exclusivamente
pela TCF Film Corporation, que detém 100% de suas ações e, voltamos a destacar, os
direitos autorais protegidos pelo contrato de licenciamento. (figura 2 – evento 4):
[...]

c)
em 2015, de acordo com a autoridade húngara, a TCF Eastern Europe aumentou suas
reservas de capital da TCF Hungary, por meio da cessão de direitos cinematográficos e
televisivos no valor de U$ 61.000.000,00 (figura 3 – evento 5), ao mesmo tempo em que
aumentou o capital subscrito nesta empresa em U$ 150,00; a participação da TCF Eastern
Europe na TCF Hungary, fica, portanto, “inchada” com o aumento da reserva de capital; por
outro lado, os direitos são novamente cedidos pela TCF Hungary à TCF Film
International, gerando aumento das ações da TCF Hungary nesta empresa (figura 3
– 6);

d)
em 2016, a operação se repete, com aumento nas reservas de capital da TCF Hungary em
U$ 70.050.000,00 (fig. 4 – evento 7), aumento da participação societária da TCF Eastern na
TCF Hungary em U$ 100,00 e cessão dos direitos da TCF Hungary para a TCF Film
International (fig. 4–8):

e)
esses atos “circulares” alcançam o interessado; em 2016, os “recebíveis de royalties” a
Fl. 6014
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.862 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.723610/2020-11

que a TCF Film International teria direitos (supostamente provenientes do contrato entre a
TCF Hungary e o interessado) são convertidos em participação societária. (fig. 5 – 9):

f)
a partir de 01/07/2016, temos:

28
- como se vê, (I) todas as empresas pertencem à TCF Film Corporation, (II) as pessoas
que ocupam cargos gerenciais de várias empresas do grupo são as mesmas, (III) até a
contabilidade do interessado denominava as movimentações de recursos entre uma e outra
empresa do grupo como “Despesas entre divisões” (conta contábil 371118.S250 na ECD 2016)
ou “Intercompany Permanente” (conta contábil 371109.S250 nas ECDs 2013, 2014, 2015);
29
- quanto às três sócias da fiscalizada, verifica-se que:
a) TCF Inter-America: 100% pertencente à TCF Film Corporation;
b) TCF International Corporation: 100% pertencente à TCF Film Corporation;
c) TCF Film International: 100% é pertencente à TCF Film Corporation, sendo 80%
diretamente e 20% por meio das empresas em que se ramificam suas divisões, entre as
quais a própria TCF Hungary;
30
- destaca-se que, de acordo com a autoridade húngara, as informações fiscais da TCF
Hungary eram fornecidas pela controladora TCF Film Corporation;
31
- os demonstrativos finais consolidados da TCF Film Corporation mostram que, para o
período de 2016 (01/jul/2015 – 30/06/2016), não foram fornecidos dados financeiros relativos
à TCF Hungary e para o período 2017 (01/07/2017-30/06/2017), as vendas líquidas estão
zeradas;
32
- em 2017, as ações da TCF Film International - adquiridas em decorrência da
transferência de direitos da Eastern Europe à TCF Hungary - retornam à Eastern Europe: a
TCF Hungary vende as ações da TCF Film International à sua única sócia, TCF Eastern
Europe:
Fl. 6015
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.862 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.723610/2020-11

33
- em 2018 a TCF Hungary é dissolvida, completando-se, assim, a circularidade das
transações no grupo:

34
- esse arranjo “circular” permite o pagamento de royalties a duas empresas, cuja única
sócia é a própria TCF Film Corporation: TCF International Corporation (sócia da
fiscalizada) e TCF International Television;

35
- portanto, houve apenas circulação dos direitos detidos pela TCF Film Corporation,
controladora de todas as empresas mencionadas, seja por meio de criação de empresas
intermediárias, como TCF Eastern Europe e TCF Hungary, e sucessivas cessões de direitos
entre empresas do grupo, seja por meio de aumento de reservas de capital, compra e venda de
ações entre empresas do grupo, conversão de royalties em capital, etc.;
36
- embora o grupo tenha se valido de complexos rearranjos societários, isso não altera o
fato de que a efetiva titularidade dos direitos - que ensejam o pagamento de royalties -, é da
TCF Film Corporation, como já foi visto nas citações de trechos dos contratos;
37
- essa titularidade é corroborada pelo fato de que a cessão de direitos de licenciamento no
grupo foi feita sem maiores formalidades, conforme contratos apresentados, mesmo
envolvendo milhões de dólares por ano;
38
- na impugnação referente ao processo de no 19515.720.199/2018-51, apoiada na Solução
de Consulta no 182/2019, o CARF decidiu pela dedutibilidade dos royalties pagos à TCF
Hungary; mas, naquela ocasião, ainda não haviam sido examinados todos os arranjos
societários descritos nesta ação fiscal, que permite concluir, na linha de Noé Winkler
(“Imposto de Renda", Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 526 e 528), que a interpretação
finalística deve ser realizada para prevenir que a simples interposição de uma empresa veículo,
Fl. 6016
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.862 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.723610/2020-11

do mesmo grupo societário, possa afastar a aplicação da lei:
“Como admitir que um resultado expressamente vedado pela lei (royalties pagos
a dirigentes e seus parentes) seja atingido por via oblíqua, ou seja, tendo uma
empresa veículo como aparente beneficiária destes pagamentos?”
39
- nessa linha, a Procuradoria da Fazenda Nacional, em Recurso especial, ressalta que:
“Ademais, a interpretação finalística se impõe até ... para evitar que o
acionista/sócio controlador, que é quem ... detém o direito ... e vai se beneficiar
do resultado ..., manobre para evitar a indedutibilidade mediante uma simples
operação triangular. Ou seja, tratando-se o art. 353, I, do RIR/99, de uma
norma antielisiva específica, sua aplicação deve prevenir arranjos que visem
reduzir a eficácia da norma, em contrariedade com o objetivo pretendido pelo
legislador.” (negritei)
40
- no caso, a controladora criou uma empresa veículo (TCF Hungary), que se interpõe à
real detentora dos direitos autorais, pois conforme os contratos apresentados, os direitos
protegidos são da TCF Film Corporation; por meio de outras transações (cessões de direitos,
compra de participações etc.), a fiscalizada passa a efetuar remessas diretamente à sua sócia
TCF International Corporation e à TCF International Television”;
41
- a autuação tem como base os valores registrados na ECF do ano-calendário 2016
transmitida em 31/07/2017; a ECF foi retificada em 17/04/2020 e em 04/08/2020, porém tais
retificações não foram examinadas, conforme §1o, art. 7o, do Decreto 70.235/1972;
42
- conforme o art. 353, do RIR/99, não são dedutíveis:
“I - os royalties pagos a sócios, pessoas físicas ou jurídicas, ou dirigentes
de empresas, e a seus parentes ou dependentes;
(...)
III - os royalties pelo uso de patentes de invenção, processos e fórmulas de
fabricação, ou pelo uso de marcas de indústria ou de comércio, quando:
a) pagos pela filial no Brasil de empresa com sede no exterior, em benefício de sua
matriz;
b) pagos pela sociedade com sede no Brasil a pessoa com domicílio no exterior
que mantenha, direta ou indiretamente, controle do seu capital com direito a
voto, observado o disposto no parágrafo único;
(...)”
43
- como já relatado, o grupo pratica arranjos para transmitir, ceder direitos e para realocar
os pagamentos de royalties, fazendo com que estes sigam para a controladora, de modo que tais
pagamentos apenas se deslocam por empresas que são integralmente controladas pela TCF
Fox Film Corporation, detentora dos direitos;
44
- esta fiscalização acompanha o entendimento proferido no Acórdão 1201-002.158:
“Se a vedação expressamente alcança os parentes e dependentes dos sócios, que
seriam, no entendimento da lei, vetores oblíquos dos pagamentos, ou seja,
receptores de valores que beneficiariam, pela via indireta, os titulares da
empresa, qual seria a correta exegese em relação ao controlador indireto
sediado no exterior?
É inviável, ilógico e juridicamente incorreto afastar, a partir de tal premissa, o
alcance da norma no que diz respeito ao controlador da própria empresa.
O controlador, ainda que indireto, tem total interesse na atividade econômica e
nos resultados da controlada. E mais, detém poder para decidir sobre
pagamentos, contratos e demais compromissos jurídicos e financeiros, ao
contrário dos parentes e dependentes, que não possuem tal capacidade.
Ou seja, se a norma restringe, para fins tributários, o pagamento feito por
mera liberalidade sempre que os destinatários são parentes, qual seria a
interpretação na hipótese de o beneficiário ser o próprio controlador, vale
dizer, a matriz do grupo econômico?
Fl. 6017
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.862 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.723610/2020-11

Independente do arranjo societário (cuja atual dinâmica e internacionalização
não poderia ser prevista pelo legislador, em 1964 (1), a teleologia, o objetivo e a
razão de ser da norma não podem ser outros senão o de evitar a manipulação
do resultado, mediante pagamentos a sócios ou quaisquer beneficiários em
favor destes.
A norma busca vedar, em sentido amplo, a destinação irregular de royalties em
benefício dos sócios ou de pessoa que lhe faça as vezes, em prejuízo do Fisco ou
mesmo de outros sócios minoritários. Se isso vale, inclusive, quando o
beneficiário não compõe a estrutura da corporação nem detém poderes de
decisão (como no caso de parentes e dependentes), com mais força e razão o
comando se aplica ao controlador indireto, notadamente quando todos os
envolvidos são subsidiárias integrais deste.
Neste ponto, a questão me parece cristalina: não se trata de lacuna ou omissão
legal, mas sim de situação perfeitamente enquadrada na dicção e vontade do
legislador, que, por óbvio, não possui dons premonitórios capazes de conhecer,
muito antes da realidade fática, as inúmeras variantes que hoje existem nas
relações societárias internacionais. ” (negritei)
45
- assim, na forma do art. 353, I do RIR/99, são indedutíveis os pagamentos efetuados pelo
interessado em favor da TCF International Corporation (sócia do interessado) e TCF
International Television (100% pertencente à TCF Film Corporation, que, por sua vez,
detém indiretamente 100% do interessado;
46
- os valores dessas despesas foram contabilizados mensalmente conforme fl. 5524;
47
- em vista da opção pela apuração anual do IRPJ, o valor total de R$ 153.550.263,91, de
despesas indedutíveis, foi lançado em dezembro de 2016;
48
- foi realizada a compensação de ofício de parte do saldo de prejuízos fiscais operacionais
de períodos anteriores, respeitando os limites legais, conforme planilha anexa ao AI, após
consulta ao contribuinte para que se manifestasse com relação a esta opção, conforme o art. 15
da Lei no 9.065/95 e art. 203 da IN RFB 1.700/2017;
49
- o interessado levantou balancetes mensais para suspender ou reduzir o pagamento das
estimativas mensais; assim, aos resultados apurados mensalmente devem ser adicionadas
as despesas indedutíveis com royalties pagos à sócia TCF Film Corporation, por intermédio
da TCF International Corporation e da TCF International Television, de modo que as
estimativas mensais foram recalculadas, conforme IN RFB 1700/2017, o que gerou, em muitos
meses, diferenças na estimativa a recolher, tendo sido compensados mensalmente os prejuízos
acumulados, na forma do § 1o, do art. 49, da IN 1700/2017, obedecendo ao limite de 30%; do
confronto dos cálculos do contribuinte com os da fiscalização decorreu que nos meses em que
houve falta ou insuficiência de recolhimento da estimativa, foi lançada a multa isolada de 50%
sobre o valor que deixou de ser recolhido, conforme o art. 44, II, b, da Lei no 9.430/96, e de
acordo com o demonstrativo anexo ao Termo;
50
- foi aplicada a multa qualificada (150%), conforme art. 44, §1o, da Lei no 9.430/96 (que
remete aos artigos 71, 72, 73 da Lei no 4.502/64); eis os fatos já relatados - que evidenciam que
a conduta do contribuinte, ao longo de vários anos-calendário, configurou ação dolosa
tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, bem
como o conhecimento da autoridade fazendária da ocorrência dos fatos geradores (arts. 71 e 72
da Lei no 4.502/64) - como segue:
a)
na impugnação AI (do já referido processo no 19515.720.199/2018-51, que versava sobre
a mesma matéria), o contribuinte alegou:
“... caso ... quisessem ... demonstrar o vínculo societário ... entre a TCF e o
grupo Fox, deveriam ter apresentado os documentos societários pertinentes ou,
ao menos, requerido à Impugnante a apresentação de um organograma
contendo a relação das empresas pertencentes ao grupo Fox.”
b)
nesta ação, quando intimado a informar o quadro societário e diretivo das empresas TCF
International Corporation; TCF Film International, TCF Inter-America (que compõem o
próprio quadro societário da fiscalizada) e TCF International Television em 23/09/2019, o
Fl. 6018
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.862 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.723610/2020-11

contribuinte declarou que:
“3. ... não dispõe de informações relativas ao quadro societário e diretivo das
empresas mencionadas ..., tendo em vista que tais empresas não estão sob o seu
controle societário e/ou administrativo.”
c)
assim, quando solicitados os dados, primeiramente a fiscalizada se esquivou de fornecê-
los, sem justificativa plausível;
d)
o Termo de Constatação e Intimação Fiscal no 6 informou ao contribuinte que, (I) apesar
de sua declaração anterior, a TCF International Corporation compunha o quadro societário
da fiscalizada desde 1997, que (II) conforme a 17a Alteração contratual, a TCF Film
International passou a integrar o quadro societário da fiscalizada em 30/06/2016, que (III) na
alteração do contrato de licenciamento, de 02/10/2017, com vigência a partir de 01/07/2016,
consta que a TCF International Corporation é sucessora da TCF Hungary;
e)
por tais motivos, o contribuinte foi reintimado a informar o quadro societário e diretivo
das empresas envolvidas, à época dos fatos, e, em resposta, o contribuinte apresentou o quadro
societário de algumas das empresas citadas, acompanhado da declaração:
“... declaração anexa (Doc. 01), na qual apresenta o quadro societário das
empresas mencionadas acima. Nesse documento, ... incluiu todas as informações
que pode levantar sobre a composição societária das empresas, ressaltando ...
que não tem acesso a informações completas sobre todas as empresas do grupo
Fox.”
f)
sob o argumento de não ter acesso a outras operações do grupo, a fiscalizada ocultou o
vínculo da TCF Hungary com a TCF Eastern Europe, e desta com a TCF International
Corporation - que é sócia da fiscalizada com 0,01%, mas que controla a TCF Eastern
Europe, com 99% das cotas, sendo que a TCF International Corporation, por sua vez, é
totalmente controlada pela TCF Film Corporation, que é a efetiva detentora dos direitos;
g)
não se manifestou a respeito dos cargos diretivos das empresas envolvidas;
h)
dessa forma, a fiscalizada ocultou a parte dos vínculos empresariais que esclareceria a
circulação dos direitos entre as empresas do grupo;
i)
intimado a informar data do evento de sucessão da TCF Hungary pela TCF
International Corporation, sócia da fiscalizada, bem como o quadro societário de ambas à
época dos fatos, o contribuinte declarou:
“Como dito acima, ... não tem ... informações completas sobre as operações de
todas as empresas do Grupo Fox, sendo envolvida apenas nas operações que
tem efeitos diretos em seus negócios. Considerando o texto do aditivo do
contrato de licenciamento de que é parte (Doc. 02), ... infere que a sucessão
ocorreu em 01 de julho de 2016.”
j)
o contribuinte não informa, portanto, o motivo de sua própria sócia TCF International
Corporation, sucessora da TCF Hungary, desconhecer os fatos relativos ao evento de
sucessão mencionado no contrato;
k)
o contribuinte, intimado a esclarecer o motivo das cessões de direitos realizadas pela
TCF Hungary em favor da TCF Film International, Inc. (sócia da fiscalizada) e por esta em
favor da TCF International Corporation (também sócia da fiscalizada) e TCF International
Television, declarou:
“O grupo ... optou por ... uma reorganização ... e efetivou uma cessão e
assunção não onerosa de Direitos Embora tenha havido uma alteração na
titularidade dos direitos, não houve ... alteração na sistemática de licenciamento
praticada pela Sociedade.” (negritei)
l)
ou seja, não esclarece o motivo pelo qual: (1) o contrato de licenciamento foi feito com a
TCF Hungary, vez que os direitos pertencem à TCF Film Corporation; (2) a TCF
Hungary transferiu graciosamente os direitos à TCF Film International, que detém 99,9% do
capital do interessado, e á TCF International Corporation, que detém o restante, e (3)
tampouco esclarece porque os contratos com as emissoras de TV só mencionam a TCF
International Television, mas nunca a TCF Hungary, destacando- se que a cessão de direitos
ocorreu em 2014 e os contratos com emissoras de televisão são anteriores;
Fl. 6019
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.862 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.723610/2020-11

m) a cessão de direitos de licenciamento no grupo é feita sem maiores formalidades,
conforme se lê nos contratos de cessão e assunção apresentados, o que corrobora estas
imprecisões e omissões:
“3. Este Contrato de Cessão e Assunção pode ser executado em duas ou mais
vias, cada uma das quais será considerada original, mas todas juntas
constituirão um e o mesmo instrumento. Uma cópia assinada deste Contrato
entregue por fac- símile, email ou outro meio de transmissão eletrônica será
considerada como tendo o mesmo efeito legal que a entrega de uma cópia
assinada original deste Contrato”.
n)
por fim, cabe destacar que essa conduta do contribuinte tem sido reiterada por vários
anos, resultando em prejuízos fiscais artificiais;
51
- conforme os itens 3.1.3.1, 3.1.3.2, 3.1.3.3 e 3.1.3.4, o contribuinte, intimado e
reintimado, não esclareceu fatos relativos ao quadro societário e diretivo das empresas do
grupo TCF envolvidas com suas operações, bem como os motivos das transações entre elas
(sucessão, cessões etc.), de modo que restou caracterizado o embaraço à fiscalização (art. 966,
do RIR/2018), ensejando o agravamento da multa, de acordo com o art. 44, § 2o, I, da Lei.
9.430/96 e art. 1.000, I, do Decreto 9.580/2018; a recusa a prestar informações à Fazenda
Nacional é vedada pelo art. 972, do Decreto 9.580/2018, o qual se complementa com o dever
de informar daqueles que pagam rendimentos a residente no exterior (art. 772 do RIR/2018).
CIDE
52
- o contribuinte declarou que, por tratar-se de remuneração pela exploração de direitos
de distribuição de película cinematográfica e obras audiovisuais, que teriam regramento fiscal
específico:
“entende que não está presente nenhuma das hipóteses de incidência da
CIDE, nos termos dos arts. 1o e 2o, § 2o, da Lei no 10.168/00 e do art. 10, do
Decreto n. 4.195/02.”
53
- mas, a CIDE teve sua base de incidência ampliada com a Lei no 10.332/2001;
54
- a CIDE (contribuição de intervenção no domínio econômico) foi instituída pela Lei
10.168, de 2000, para estimular o desenvolvimento tecnológico brasileiro mediante o
financiamento do Programa de Estimulo à Interação Universidade Empresa para o Apoio à
Inovação, criado pela mesma Lei, em seu artigo 1o.
55
- a redação original do art. 2o estabeleceu que a contribuição era “devida pela pessoa
jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos, bem como
aquela signatária de contratos que impliquem transferência de tecnologia”;
56
– portanto, naquele contexto, só poderiam integrar a base de cálculo da contribuição os
valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, mensalmente, a residentes ou
domiciliados no exterior, em decorrência de (1) deter licença de uso de conhecimentos
tecnológicos; (2) adquirir conhecimentos tecnológicos; e (3) ser signatária de contratos que
impliquem transferência de tecnologia;
57
- mas a Lei 10.332/2001, em seu art. 6o, alterou os §§ 2o, 3o e 4o do art. 2o ,da Lei
10.168/00, de modo que o § 2o, que passou a ter a seguinte redação:
"Art. 2o .....
§ 2o A partir de 1o de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput
deste artigo passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de
contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência
administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados
no exterior, bem assim pelas pessoas jurídicas que pagarem, creditarem,
entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título, a
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior. [grifos nossos]” (sic)
(destaques no original)
58
- portanto, houve uma ampliação do campo de incidência da contribuição, passando a ser
objeto de tributação também as remessas ao exterior decorrentes de (4) contratos que tenham
por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes; (5) pagamentos,
creditamentos, entregas, empregos ou remessas de royalties, a qualquer título, a beneficiários
Fl. 6020
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.862 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.723610/2020-11

residentes ou domiciliados no exterior;
59
- o dispositivo se refere a “royalties a qualquer título”, conceito que compreende os
direitos autorais, em conformidade com o art. 22, alínea “d”, da Lei no 4.506/64, já citado;
60
- a jurisprudência administrativa tem se posicionado reiteradamente no sentido de que
prescinde da verificação de transferência de tecnologia para a incidência de CIDE na remessa
de royalties a qualquer título (veja-se Acórdão DRJ-CPS 10799/2005, Acórdão n.o
3101001.694, e voto condutor do Acórdão no 930301.864, que também coincidem com esta
interpretação);
61
- o Decreto 4.195/02, que regulamentou a Lei, nomeia, de forma exemplificativa, tipos de
contrato sujeitos à incidência da CIDE:
“Art. 10. A contribuição de que trata o art. 2o da Lei no 10.168, de 2000,
incidirá sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou
remetidas, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de
royalties ou remuneração, previstos nos respectivos contratos, que tenham por
objeto:
I – fornecimento de tecnologia;
II – prestação de assistência técnica:
a) serviços de assistência técnica;
b) serviços técnicos especializados;
III – serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes; IV – cessão e
licença de uso de marcas; e
V – cessão e licença de exploração de patentes.”
62
- só a lei pode definir o fato gerador da obrigação principal, bem como estabelecer a
instituição, a extinção, a majoração ou a redução de tributos (princípio da legalidade tributária
da CF, e art. 97 do CTN), de modo que o Decreto no 4.195/02 tem caráter exemplificativo
(veja-se Acórdão CARF 3102- 002.020, Acórdãos no 3201-003.036 e 3101-001.694);
63
- na mesma linha, o Parecer PGFN/CAT no 1999/21013:
“Assim, conclui-se pela incidência da CIDE prevista no art. 2o da Lei no
10.168/2000 sobre o pagamento, crédito, entrega, emprego e remessa, ao
exterior, pela exploração de direitos autorais no Brasil, salvo quando
percebidos pelo autor ou criador do bem ou obra [...].
20. Apenas com alteração legal da base de cálculo da CIDE, prevista no art. 2o
da Lei no 10.168/2000, é possível excluir da sua incidência a remessa de
direitos autorais para o exterior. Não é juridicamente possível essa alteração
por lei interpretativa.”
64
- portanto, com base nos § 2o e § 4o, do art. 2o, da Lei no 10.168/2000, estão sujeitas à
CIDE, à alíquota de 10%, as remessas de royalties ao exterior, como segue:
“Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior,
fica instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela
pessoa jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos
tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos que impliquem
transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no
exterior. (Vide Decreto no 6.233, de 2007) (Vide Medida Provisória no 510, de
2010)
(...)
§ 2o A partir de 1o de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput
deste artigo passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de
contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência
administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados
no exterior, bem assim pelas pessoas jurídicas que pagarem, creditarem,
entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título, a
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior. (Redação dada pela Lei no
10.332, de 2001)
Fl. 6021
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.862 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.723610/2020-11

(...)
§ 4o A alíquota da contribuição será de 10%”
65
- o § 3o, do art. 2o, da Lei 10.168/2000, determina que a contribuição incide sobre os
valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou
domiciliados no exterior.
“§ 3o A contribuição incidirá sobre os valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior,
a título de remuneração decorrente das obrigações indicadas no caput e no §
2o deste artigo. (Redação da pela Lei no 10.332, de 2001)”
66
- a Solução de Consulta no 153, de 2 de março de 2017, esclarece que o:
“fato gerador da ... Cide materializa-se por ocasião do lançamento contábil
representativo da obrigação de pagar” e, “visto que a apuração da Cide se
efetiva segundo períodos de apuração mensais, o seu fato gerador só se
consuma no último dia do mês”.
67
- assim, os valores da CIDE devidos foram apurados de acordo com a contabilização
mensal da obrigação de pagar registrada nas contas de passivo 332470.S251 e 332470.S250,
referentes à participação do produtor estrangeiro, como segue:

68
- veja-se que o IRRF sobre os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou
remetidos a residentes ou domiciliados no exterior compõe a base de cálculo da CIDE-
REMESSAS, ainda que a fonte pagadora brasileira tenha assumido o ônus do imposto,
entendimento este externado também pela Solução de Divergência COSIT no 17/2011:
“Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE Ementa:
BASE DE CÁLCULO CIDE. PESSOA JURÍDICA BRASILEIRA. ASSUNÇÃO
DO ÔNUS DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF).
O valor do Imposto de Renda na Fonte incidente sobre as importâncias pagas,
creditadas, entregues, empregadas ou remetidas ao exterior compõe a base de
cálculo da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE),
independentemente de a fonte pagadora assumir o ônus imposto do IRRF.
Dispositivo Legais: arts. 97 e 123 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966;
art. 682, inciso I, do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999; art. 2o da Lei no
10.168”.
O interessado apresentou impugnação, em 06/10/2020 (fls. 5573 a 5634), por meio de
advogados (fls. 5634 e 5643 a 5665), juntando documentos, e alegando, além da
tempestividade, em resumo, que:
1
- faz parte da divisão de Cinema do grupo, que está entre as maiores produtoras e
distribuidoras de “filmes” no mundo, disponibilizando a terceiros, mediante remuneração, os
filmes que lhe são licenciados para exibição em cinemas, canais de TV e mídias digitais, de
modo que para obter licença firmou “Contrato de Licença Alterado e Consolidado” com a TCF
Hungary, em 2002, que tinha por objeto a concessão de direitos, como segue:
Fl. 6022
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.862 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.723610/2020-11

“3. CONCESSÃO DE DIREITOS: Sujeito às condições e limites estabelecidos
no presente instrumento, a Licenciante, neste ato, concede à Licenciada, com
relação aos filmes longa metragem, adquiridos ou produzidos pela Licenciante,
dos quais a Licenciante detem os direitos de distribuição no Território
(“Filme(s)”) os direitos exclusivos de distribuição cinematográfica, exibição
cinematográfica, distribuição cinematográfica e exibição não cinematográfica, e
o direito de sublicenciar esses direitos no Território (“Direitos Concedidos”).”
(sic)
2
- pela concessão dos direitos foi ajustado que a TCF Hungary receberia uma participação
de 40% sobre o valor bruto auferido em razão das locações de filme;
3
- esse contrato foi alterado, em 2010, para substituir o parágrafo 10(a), que trata da
definição do “valor bruto das locações”;
4
- em 2014, os direitos detidos pela TCF Hungary foram cedidos para a TCF Film
International, Inc. e desta para TCF Fox International Corporation (filmes para cinemas) e TCF
International Television, INC. (filmes para TV);
5
- em 2017, houve nova alteração, com efeitos vigentes a partir de 01/07/2016, “que
estabeleceu que a participação da licenciante não poderia exceder 60% ... do valor bruto das
locações" (sic);
IRPJ
6
- a fiscalização concluiu que sua principal despesa operacional - os valores remetidos
ao exterior para remuneração do direito de exploração de películas cinematográficas -, não é
dedutível na apuração do lucro real, pois:
a) os valores configurariam remuneração de direitos autorais e, por consequência,
deveriam ser classificados como royalties;
b) o pagamento de royalties para sócio da pessoa jurídica não seria dedutível, nos
termos do art. 353, I, do RIR/99;
7
- não tentou ocultar e nem deixou de esclarecer que pagava remuneração pelo direito de
explorar películas cinematográficas e que o recebedor era uma das empresas do grupo FOX,
procedimento, aliás, já antigo;
8
- portanto, com base nas informações prestadas a fiscalização poderia identificar (i) a
natureza dos pagamentos; (ii) que o beneficiário não era sócio da impugnante; e (iii) que o
beneficiário era empresa do grupo fox, o que, de acordo a tese fiscal, já bastaria para
fundamentar tanto a glosa da despesa, para fins de IRPJ, como a incidência da CIDE;
9
- as outras informações obtidas pela fiscalização não alteram substância da acusação, mas
foram utilizadas para tentar criar um cenário fictício de ilegalidade, de modo que o pagamento
dos valores não representa planejamento tributário para reduzir a tributação, mas apenas uma
despesa decorrente das suas operações normais, necessária para que haja a correspondente
receita;
10
- para evitar que essa despesa seja exagerada, o art. 12 do Decreto-Lei no 1.089/70 criou a
única restrição para sua dedução, limitando-a a 60% da receita bruta obtida pela distribuição
das películas cinematográficas, como segue:
“Art 12. Na determinação do lucro operacional da distribuição em todo
território brasileiro de películas cinematográficas importadas, inclusive a preço
fixo, os custos, despesas operacionais e demais encargos, correspondente a
participação dos produtores, distribuidores ou intermediários estrangeiros, não
poderão ultrapassar 60% ... da receita bruta produzida pelas películas ....
§ 1o Considera-se receita bruta, para os fins dêste artigo, a obtida na atividade
de distribuição, excluída, quando fôr o caso, a parcela da receita
correspondente ao setor de exibição.
§ 2o Não serão dedutíveis do lucro tributável do distribuidor, no País, os gastos
incorridos no exterior, qualquer que seja a sua natureza.” (negritei)
11
- esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência administrativa do antigo
Conselho de Contribuintes, conforme exemplos transcritos;
Fl. 6023
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.862 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.723610/2020-11

12
- a Lei no 4.506/64 é inaplicável ao caso, pois:
a) o seu art. 22 trata da tributação das pessoas físicas - entendimento provado pelo fato desse
dispositivo estar reproduzido no art. 52, do RIR/99, Livro I, que cuida de IRPF -, e,
portanto, não pode ser aplicada à pessoa jurídica; eis os dispositivos:
Lei no 4.506/64
“Art. 22. Serão classificados como "royalties" os rendimentos de qualquer
espécie decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, tais como:
a) direito de colhêr ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais;
b) direito de pesquisar e extrair recursos minerais;
c) uso ou exploraçâo de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de marcas
de indústria e comércio;
d) exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador
do bem ou obra.”
RIR/99
"Art. 52. - São tributáveis na declaração os rendimentos decorrentes de uso,
fruição ou exploração de direitos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art. 22, e
Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o):
I - de colher ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais;
II - de pesquisar e extrair recursos minerais;
III - de uso ou exploração de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de
marcas de indústria e comércio;
IV - autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador do bem ou da
obra.
Parágrafo único. Serão também considerados royalties os juros de mora e
quaisquer outras compensações pelo atraso no pagamento, inclusive atualização
monetária (Lei no 4.506, de 1964, art. 22, parágrafo único)."
b) o seu art. 22 não tem o objetivo de determinar a natureza dos pagamentos de direito autoral
e, muito menos, determinar que esses pagamentos teriam a natureza de royalties, pois trata
de classificação de rendimentos de pessoas físicas;
c) o art. 32, do RIR/80, correspondente ao art. 52, do RIR/99 deixa bem mais evidente a
correção desse entendimento:
RIR/80
“Art. 32. Serão também classificados na Cédula E, como royalties, os
rendimentos de qualquer espécie decorrentes do uso, fruição, exploração de
direitos, tais como (Lei no 4.506/1964, art. 22, e Decreto-Lei no 1.642/1978, art.
6o):
I - direito de colher ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais;
II - direito de pesquisar e extrair recursos minerais;
III - uso ou exploração de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de
marcas de indústria e comércio;
IV - exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou
criador do bem ou obra, cabendo, neste último caso, a inclusão dos aludidos
rendimentos na Cédula D.
§ 1o Os juros de mora e quaisquer outras compensações pelo atraso no
pagamento dos royalties serão classificados nesta Cédula (Lei no 4.506/1964,
art. 22, parágrafo único, e Decreto-Lei no 1.642/1978, art. 6o).
§ 2o Será também incluído nesta Cédula o produto da alienação, a qualquer
título, de marcas de indústria e de comércio, e de patentes de invenção,
processos ou fórmulas de fabricação (Lei no 3.470/1958, art. 75, e Lei no
4.506/1964, art. 22, c).”
d) e, no mesmo sentido, o Parecer CST n.o 520, de 1989, como segue:
Fl. 6024
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.862 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.723610/2020-11

"(...) Vê-se, portanto, que a interpretação do artigo 32 do RIR/80, como a do
artigo 22 da Lei n.o 4.506/64, consagra a distinção e não a identidade, entre
"royalties" e direitos autorais, já que a expressão "como royalties" quer dizer
"como se royalties fossem". A equiparação de direitos autorais a "royalties" foi
feita exclusivamente para fins de classificação de rendimentos de pessoa física,
não cabendo essa equiparação para as pessoas jurídicas, por ausência de
previsão legal. (...)"
13
- ou seja, a equiparação de direitos autorais à royalties era possível apenas para o IRPF,
fato confirmado, também, pelo RIR/99, quando trata de IRRF, pois os direitos de autor são
alcançados pelo seu art. 709, ao passo que os royalties são alcançados pelo seu art. 710, como
segue:
"Art. 709. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de quinze
por cento, as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou
remetidas para o exterior pela aquisição ou pela remuneração, a qualquer
título, de qualquer forma de direito, inclusive a transmissão, por meio de rádio
ou televisão ou por qualquer outro meio, de quaisquer filmes ou eventos,
mesmo os de competições desportivas das quais faça parte representação
brasileira (Lei n.o 9.430, de 1996, art. 72)." (negritei)
"Art. 710. Estão sujeitas à incidência na fonte, à alíquota de quinze por cento, as
importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o
exterior a título de royalties, a qualquer título." )." (negritei)
14
- se a legislação prevê regras tributárias específicas para o pagamento de direitos autorais
e de royalties, é evidente que estes não se confundem e, portanto, não podem ser equiparados
para fins tributários, em obediência ao art. 110, CTN do CTN, “que veda a distorção de
conceitos para, forçadamente, encaixar no campo de incidência tributária situações
incompatíveis com a regra matriz do tributo”; portanto, foi demonstrado o equívoco na
“aplicação da Lei no 4.506/64 para justificar o tratamento de royalties aos pagamentos
efetuados ...”;
15
- no entanto, caso se conclua pela validade da sua aplicação, passa a demonstrar que os
valores pagos não são royalties, mas, sim, aluguel, razão pela qual nada obsta sua dedução, no
IRPJ;
16
- a fiscalização utilizou a alínea “d”, do art. 22, da Lei no 4.506/64, para sustentar que os
pagamentos realizados deveriam ser caracterizados como royalties; eis o dispositivo:
“Art. 22. Serão classificados como "royalties" os rendimentos de qualquer
espécie decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, tais como:
(...)
d) exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou
criador do bem ou obra.”
17
- contudo, os pagamentos pelo direito de exploração de películas cinematográficas estão
expressamente previstos no art. 21, da Lei no 4.506/64, e não o artigo 22; explica-se: a intenção
dos arts. 20 a 22, da Lei no 4.506/64, era agrupar os rendimentos em categorias, quais sejam
"juros" (art. 20), "aluguéis" (art. 21) e "royalties" (art. 22), de modo que os rendimentos
decorrentes do uso de películas cinematográficas se encaixam, sem esforço, no art. 21, IV,
como segue:
“Art. 21. Serão classificados como aluguéis os rendimentos de qualquer espécie
oriundos da ocupação, uso ou exploração de bens corpóreos, tais como:
(...)
IV - Direito de uso ou exploração de películas cinematográficas;
V- Direito de uso ou exploração de outros bens móveis, de qualquer natureza;
VI - Direito de exploração de conjuntos industriais.” (negritei)
18
- assim, em razão da sua atividade, tanto sua maior despesa como sua maior receita
decorrem da exploração de filmes, para a qual há uma regra expressa no art. 21, IV, da Lei no
4.506/64, e a referência a bens corpóreos, no “caput”, não impede sua aplicação, pois à
época da sua edição, a exibição de filmes se dava por meio de mídia física - embora já
Fl. 6025
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.862 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.723610/2020-11

houvesse TV, caso em que não havia reprodução da película, mas sim transmissão por meio de
ondas eletromagnéticas -, o que ainda ocorre, agora por meio de CD, DVD, Blu-Ray, Pen-
Drive, entre outros; portanto, a fiscalização não poderia ter presumido que mídia física não seja
mais utilizada;
19
- o conceito de royalties da OCDE é irrelevante, vez que não foram aplicados acordos
internacionais neste caso;
20
- considerando que os valores pagos são classificados como aluguéis, a Lei no 4.506/64,
estabelece os requisitos para a sua dedução e as hipóteses de indedutibilidade (que constam no
RIR/99, arts. 351 a 354, regras sobre despesas com aluguéis, royalties e assistência técnica):
“Art. 71. A dedução de despesas com aluguéis ou "royalties" para efeito de
apuração de rendimento líquido ou do lucro real sujeito ao impôsto de renda,
será admitida:
a) quando necessárias para que o contribuinte mantenha a posse, uso ou fruição do
bem ou direito que produz o rendimento;
b) se o aluguel não constituir aplicação de capital na aquisição do bem ou direito,
nem distribuição disfarçada de lucros de pessoa jurídica.
Parágrafo único. Não são dedutíveis:
a) os aluguéis pagos pelas pessoas naturais pelo uso de bens que não produzam
rendimentos, como o prédio de residência;
b) os aluguéis pagos a sócios ou dirigentes de emprêsas, e a seus parentes ou
dependentes, em relação à parcela que exceder do preço ou valor do mercado;
c) as importâncias pagas a terceiros para adquirir os direitos de uso de um bem ou
direito e os pagamentos para extensão ou modificação do contrato, que
constituirão aplicação de capital amortizável durante o prazo do contrato;
d) os "royalties" pagos a sócios ou dirigentes de emprêsas, e a seus parentes ou
dependentes;
e) os "royalties" pelo uso de patentes de invenção, processos e fórmulas de
fabricação ou pelo uso de marcas de indústria ou de comércio, quando:
1) Pagos pela filial no Brasil de emprêsa com sede no exterior, em benefício da sua
matriz;
2) Pagos pela sociedade com sede no Brasil a pessoa com domicílio no exterior
que mantenha, direta ou indiretamente, contrôle do seu capital com direito a
voto;
f) os "royalties" pelo uso de patentes de invenção, processos e fórmulas de
fabricação pagos ou creditados a beneficiário domiciliado no exterior:
g) os "royalties" pelo uso de marcas de indústria e comércio pagos ou creditados a
beneficiário domiciliado no exterior:
1) Que não sejam objeto de contrato registrado na Superintendência da Moeda e do
Crédito e que não estejam de acôrdo com o Código da Propriedade Industrial;
ou
2) Cujos montantes excedem dos limites periòdicamente fixados pelo Ministro da
Fazenda para cada grupo de atividade ou produtos, segundo o grau de sua
essencialidade, de conformidade com a legislação específica sôbre remessas de
valores para o exterior.” (negritei)
21
- como se vê, a 1a hipótese de indedutibilidade não é aplicável, pois não se trata de
“aluguéis pagos pelas pessoas naturais ...”, da mesma forma que a 2a, pois não restou
demonstrado que o valor de aluguel excederia o preço ou o valor de mercado; além disso, tal
despesa é necessária, não se constituindo em aplicação de capital na aquisição de direito e não
configurando distribuição disfarçada de lucros;
22
– ademais, ainda que tais valores pudessem ser caracterizados como royalties, a sua
dedutibilidade permaneceria inquestionável, pois a proibição da dedutibilidade de royalties
pagos a sócios ou dirigentes prevista no art. 353, I do RIR/99 não é aplicável se os sócios
beneficiários dos royalties são pessoas jurídicas; eis o dispositivo:
Fl. 6026
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-006.862 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.723610/2020-11

“Art. 353. - Não são dedutíveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 71, parágrafo
único):
I - os royalties pagos a sócios, pessoas físicas ou jurídicas, ou dirigentes de
empresas, e a seus parentes ou dependentes;
(...)” (negritei)
23
- note-se que o art. 71, da Lei n.o 4.506/64, não estende a limitação de dedutibilidade às
pessoas jurídicas (como pretende fazer, ilegalmente, o RIR/99), de forma que uma análise
sistemática da legislação permite identificar que tal limitação se aplica apenas aos royalties
pagos a sócios e dirigentes de empresas e seus parentes ou dependentes, todos pessoas físicas,
pois pessoa jurídica não possui parente; repita-se o dispositivo:
“Art. 71. A dedução de despesas com aluguéis ou "royalties" para efeito de
apuração de rendimento líquido ou do lucro real sujeito ao impôsto de renda,
será admitida:
(...)
Parágrafo único. Não são dedutíveis:
(...)
d) os "royalties" pagos a sócios ou dirigentes de emprêsas, e a seus parentes
ou dependentes;
(...)” (negritei)
24
- se o objetivo dessa alínea fosse abranger as pessoas jurídicas, não haveria razão de
existir a alínea “e”, transcrita abaixo:
“e) os "royalties" pelo uso de patentes de invenção, processos e fórmulas de
fabricação ou pelo uso de marcas de indústria ou de comércio, quando:
1) Pagos pela filial no Brasil de emprêsa com sede no exterior, em benefício da sua
matriz;
2) Pagos pela sociedade com sede no Brasil a pessoa com domicílio no exterior
que mantenha, direta ou indiretamente, contrôle do seu capital com direito a
voto;”
25
- se a dedutibilidade do pagamento de royalties para a sócia pessoa jurídica é vedada na
alínea “d”, não haveria razão de mencionar, no item 2, da alínea “e”, a vedação no caso de
pagamento para a controladora direta, pois esta é sócia da pessoa jurídica; traz jurisprudência
administrativa (CSRF) e judicial (TRF-3a) com esse entendimento;
26
- de qualquer forma, os royalties pagos à TCF International Television são dedutíveis,
pois esta não é e nunca foi sua sócia;
27
- no início de 2016, a TCF International Corporation e a TCF Inter-America, Inc
eram suas sócias, sendo que, a partir de 30/06/2016, com a 17a alteração contratual, a TCF
Film International também passou a integrar o seu quadro societário;
28
- a tese de considerar a TCF International Television sua sócia apenas por ela integrar o
grupo Fox e ser subsidiária integral da TCF Film Corporation não tem amparo legal,
conforme os arts. 981 e 1.001, do “Código Civil”, e doutrina, pois o legislador indicou as
claramente as situações em que a participação societária é relevante para determinar a
dedutibilidade ou não dos royalties, quando entendeu necessário, como é o caso do já transcrito
item 2, da alínea "e", do parágrafo único, do art. 71, da Lei no 4.506/64;
38
- a RFB já se posicionou nesse sentido, na Solução de Consulta COSIT no 182/2019, que
analisou o artigo 71, da Lei n° 4.506/64 e concluiu que:
“... o termo ‘sócios’ do aludido dispositivo legal se refere a pessoas físicas ou
jurídicas, domiciliadas no País ou no exterior, que detenham participação
societária na pessoa jurídica”
39
- esse mesmo entendimento já foi acolhido pelo CARF em autuação análoga, lavrada
contra si (Acórdão no 1301-004.374, processo administrativo no 19515.720199/2018-51);
CIDE
Fl. 6027
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-006.862 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.723610/2020-11

40
- na hipótese dos pagamentos serem caracterizados como remuneração de direito
autoral, a exigência da CIDE é indevida, pelas razões a seguir;
41
- a CIDE foi criada pela Lei no 10.168/2000, para financiar o Programa de Estímulo à
Interação Universidade-Empresa e, assim, potencializar a inovação tecnológica brasileira;
42
- em linha com esta finalidade, quando houver contratos de transferência de tecnologia
haverá a necessidade de recolhimento da CIDE, o que não é o caso, pois a finalidade do
pagamento ao detentor do direito autoral no exterior é apenas remunerar sua criação explorada
comercialmente, sem transferir conhecimento ou tecnologia;
43
- por isso, separar a contribuição do escopo de fomento à tecnologia pátria implica violar
o art. 149, da Constituição;
44
- além disso, há outro fundamento para se concluir pela não incidência de CIDE nas
remessas a título de remuneração por licenciamento do direito de exploração de películas
cinematográficas: a Lei no 10.332/2001 (que introduziu o §2o ao art. 2o, da Lei 10.168/00, base
da autuação) foi regulamentada pelo Decreto no 4.195/2002, sem prever incidência de CIDE
nesse tipo de contratação, como segue:
"Art. 10 - A contribuição de que trata o art. 2o da Lei no 10.168, de 2000,
incidirá sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou
remetidas, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de
royalties ou remuneração, previstos nos respectivos contratos, que tenham por
objeto:
I - fornecimento de tecnologia;
II - prestação de assistência técnica:
a) serviços de assistência técnica;
b) serviços técnicos especializados;
III - serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes;
IV - cessão e licença de uso de marcas; e
V - cessão e licença de exploração de patentes."
45
- o Decreto no 4.195/2002 não contempla o direito de autor como hipótese de incidência
de CIDE, conforme jurisprudência do CARF (Acórdão no 3401-003.833, de 2017);
50
- resta claro que, de acordo com a legislação que regulamenta a CIDE, não cabe exigir o
seu recolhimento neste caso, mormente em razão da existência de CIDE própria para as
remessas ao exterior atreladas a obras cinematográficas, qual seja, uma CIDE própria, a
CONDECINE, que foi criada pela Medida Provisória no 2.228-1/2001, que prevê como fatos
geradores os eventos descritos no seu art. 32:
“Art. 32. A Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica
Nacional - CONDECINE terá por fato gerador a veiculação, a produção, o
licenciamento e a distribuição de obras cinematográficas e videofonográficas
com fins comerciais, por segmento de mercado a que forem destinadas.
Parágrafo único. A CONDECINE também incidirá sobre o pagamento, o
crédito, o emprego, a remessa ou a entrega, aos produtores, distribuidores ou
intermediários no exterior, de importâncias relativas a rendimento decorrente
da exploração de obras cinematográficas e videofonográficas ou por sua
aquisição ou importação, a preço fixo.”
51
- assim, tanto a CONDECINE como a CIDE (denominada CIDE-REMESSAS) foram
criadas com base na autorização do art. 149 da Constituição, sendo cada uma aplicada
conforme o segmento econômico em que ocorre o pagamento; portanto, a única Contribuição
de Intervenção no Domínio Econômico que incide sobre os valores destinados ao exterior para
a remuneração de direito de autor relativo a obras audiovisuais é a CONDECINE;
52
- a fiscalização entendeu que o IRRF sobre os valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos a residentes ou domiciliados no exterior compõe a base de cálculo da
CIDE-REMESSAS, ainda que a fonte pagadora brasileira tenha assumido o ônus do imposto;
53
- no entanto, não concorda com esse critério, vez que o valor do IRRF não foi objeto de
remessa para o exterior, não fazendo parte da remuneração, mas constituindo parcela já
Fl. 6028
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-006.862 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.723610/2020-11

transferida ao Poder Público quando da remessa ao exterior, não sendo cabível sua tributação
pela CIDE;
54
- ademais, independentemente de quem assume o ônus do IRRF, cobrar a CIDE sobre a
parcela do IRRF - e não apenas sobre a remuneração, conforme o art. 2o, § 3o, da Lei no
10.168/2000 -, é violar o princípio da estrita legalidade, de modo que se a exigência da CIDE
vir a ser mantida, há que se excluir o valor do IRRF da sua base de cálculo”;
MULTA QUALIFICADA
55
- quanto à multa qualificada, a fiscalização sustenta que teria havido sonegação e
fraude, vez que, durante vários anos-calendário, teria agido de forma a se enquadrar nos arts.
71 e 72 da Lei no 4.502, de 1964, apontando que não esclareceu:
a) o motivo pelo qual o contrato de licenciamento foi feito com a TCF Hungary, vez que
os direitos pertencem à TCF Film Corporation;
b) o motivo pelo qual a TCF Hungary transferiu graciosamente os direitos às sócias da
fiscalizada (TCF International Corporation e TCF Film International);
c) o motivo pelo qual os contratos com as emissoras de TV só mencionam a TCF
International Television, e nunca a TCF Hungary, sendo que a cessão de direitos
ocorreu em 2014 e os contratos com emissoras de TV são anteriores;
d) a cessão de direitos entre empresas do grupo foi feita sem maiores formalidades,
conforme se os contratos de cessão e assunção apresentados;
e) essa conduta, reiterada, resultou em prejuízos fiscais artificiais;
f)
o AI do processo no 19515.720.199/2018-51 teve como base a mesma conduta,
embora, naquela ocasião, não chegaram ao conhecimento da fiscalização algumas das
transações verificadas nesta ação fiscal;
56
- a fiscalização não afirmou se houve (I) uma ação ou (II) uma omissão dolosa, bem como
se tentou (I) impedir ou (II) retardar o fato gerador da obrigação tributária principal, ou, ainda,
se tentou (III) excluir ou (IV) modificar as suas características essenciais; tampouco foi
comprovado o dolo ou demonstrada a conduta ilícita praticada; traz jurisprudência da CSRF;
57 - além disso, todos os fatos apresentados para justificar a qualificação da multa não dizem
respeito:
a) à natureza da infração, mas sim sobre a falta de esclarecimentos aos questionamentos
no curso da ação fiscal, de modo que o fundamento da qualificação da multa é, na
realidade, o mesmo seu agravamento;
b) ao interessado, mas, sim, a outras empresas do grupo;
c) a infração que lhe imputada, na pior das hipóteses, decorreria de mero erro na
interpretação da norma; traz jurisprudência do CARF;
58 - as ilações no sentido da existência de rearranjos societários complexos e criação de
empresa veículo para reduzir, artificialmente, o seu resultado, provam-se inverídicas pela
simples análise dos fatos, pois se fosse esse o objetivo, não faz sentido remeter recursos
para suas sócias, no exterior, mas, sim, para outras empresas do grupo;
59 - tanto a realidade é outra que, desde 2015, remunera sua sócia, TCF International
Corporation;
60
- ao analisar essas operações, para os anos-calendário de 2013, 2014 e 2015, não foi
apresentada qualquer alegação de fraude ou sonegação;
MULTA AGRAVADA
61
- quanto à multa agravada, a fiscalização entendeu que não teriam sido prestados os
esclarecimentos solicitados no curso da ação fiscal, sob os seguintes argumentos:
a) a falta de esclarecimento prejudicou o Erário já desde a fiscalização anterior, da qual
resultou que a autoridade julgadora de 1a instância, por não ter acesso às informações
sobre as relações entre a TCF Hungary e a real detentora dos direitos, a TCF Film
Corporation, julgou improcedente a parte do crédito tributário lançado que
corresponde aos pagamentos feitos por meio da TCF Hungary;
Fl. 6029
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-006.862 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.723610/2020-11

b) nesta ação fiscal, conforme relatado nos itens 3.1.3.1, 3.1.3.2, 3.1.3.3 e 3.1.3.4, o
contribuinte, intimado e reintimado, não esclareceu fatos relativos ao quadro societário
e diretivo das empresas do grupo Fox envolvidas nas operações, bem como os motivos
das transações entre elas (sucessão, cessões etc.).;
c) a falta de atendimento à intimação para prestar esclarecimentos foi injustificada, tendo
sido o contribuinte alertado que essa conduta caracteriza embaraço à fiscalização (art.
966 do RIR/2018), ensejando majoração das multas, de acordo com o art. 44, § 2o, I da
Lei no 9.430/96, e art. 1.000, I do Decreto 9.580/2018;
62
- no entanto, no curso da fiscalização, que durou por mais de um ano, foram expedidos
onze Termos de Intimação Fiscal, todos plenamente e tempestivamente respondidos, sendo que
os esclarecimentos e documentos apresentados resultaram em cerca de 5.000 páginas, o que
evidencia que não houve desídia para com o trabalho fiscal;
63
- mesmo colaborando irrestritamente com a fiscalização, esta não levou em conta que
desconhecia os esclarecimentos considerados não prestados, pois estes eram referentes a
empresas estrangeiras e negócios por elas realizados no exterior;
64
- quando o contribuinte responde à intimação, ainda que não nos termos pretendidos pela
fiscalização, o agravamento é afastado, pois seu objetivo é penalizar aquele que não colabora,
seja mantendo-se inerte, seja reiterando pedidos de dilação de prazo, conforme a jurisprudência
do CARF;
MULTA ISOLADA
65
- não cabe a exigência de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas de IRPJ
concomitantemente com a multa de ofício, pois a imposição de mais de uma punição pela
prática da mesma infração configura:
a) “bis in idem”;
b) violação ao princípio da consunção, em razão do qual a imposição de penalidade por
uma conduta de maior gravidade (não pagamento dos tributos) absorve a penalidade
por uma conduta de menor gravidade (não pagamento de estimativas), sobretudo
quando ambas decorrem da mesma infração;
c) tal entendimento está de acordo com a jurisprudência do STJ.
O processo foi encaminhado para diligência, em 18/02/2021 (fls. 5744 a 5751), cuja
conclusão foi a seguinte:
“(...)
Verifica-se ... que só é possível identificar os totais mensais de royalties
glosados, que constam no “Anexo do Termo de Constatação Fiscal", no qual é
apurado o valor do IRPJ Mensal por Estimativa.
Portanto, proponho encaminhar o processo à fiscalização para realização de
diligência, cujo relatório conclusivo deve atender aos seguintes quesitos:
1 - apresentar planilhas, para cada sócio do interessado, por mês de competência,
demonstrando quais valores foram por eles efetivamente recebidos do
interessado a título de royalties?
2- apresentar planilhas, para cada sócio do interessado, por mês de competência,
demonstrando quais valores não foram recebidos a título de royalties, mas, sim,
capitalizados?
(...) (negritei)
A fiscalização apresentou seu relatório na "Informação Fiscal" (fls. 5752 a 5762), com
ciência do contribuinte em 18/06/2021, uma 6a feira (fl. 5810), juntando documentos, e
apontando que:
‘(...)
1 .
À folha 5745, a autoridade julgadora afirma que a planilha apresentada à fl.
5524 do Termo de Constatação Fiscal “traz valores de receita bruta, e não de
despesas com royalties, como seria de se esperar”.
Fl. 6030
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-006.862 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.723610/2020-11

No entanto, verifica-se que os valores informados na coluna “valor mensal” da
tabela efetivamente são aqueles registrados na ECF/2016 como despesas com
royalties.
(...)
2.
Conforme disposição citada no despacho que determina a presente diligência, à
fl. 5749:
“(...) Solução de Consulta Cosit e a Solução de Divergência, a partir
da data de sua publicação, têm efeito vinculante no âmbito da RFB,
respaldam o sujeito passivo que as aplicar (mesmo que não seja o
consulente), desde que se enquadre na hipótese por elas abrangida,
sem prejuízo de que a autoridade fiscal, em procedimento de
fiscalização, verifique seu efetivo enquadramento. (“receita.economia.gov.br/acesso- rapido/legislacao/consultasobreinterpretacao- da-legislacao-
tributaria") [negritamos]
No que se refere ao enquadramento legal da infração, ... pretendeu demonstrar
que a ... TCF Hungary ... foi utilizada com o intuito ... de evitar o
enquadramento das remessas no art. 353, I (que define como indedutível o
pagamento a sócio).
Neste sentido, foram trazidos ao processo os documentos apresentados pelas
autoridades tributárias da Hungria e dos Estados Unidos, somados aos
apresentados pelo ... contribuinte e à documentação relativa às alterações no
quadro societário, conforme ... fls. 5505-5510 ....
Assim, muito embora o fisco não possa se opor aos arranjos societários
particulares e não se tenham obtidos dados completos sobre o regular
funcionamento da TCF Hungary, constatou-se que, em relação à remessa de
royalties, esta empresa foi utilizada como ... empresa veículo.
Uma das verificações que se apontam para este funcionamento, que faz com que
a empresa atue, nas operações citadas, como agente fiduciário ou
administrador, agindo por conta de outrem, é o gerenciamento conjunto tanto
das empresas norte-americanas como da empresa húngara, já destacado no
Termo de Constatação Fiscal (fl. 5507-5509).
Como exemplo, destaca-se, no documento enviado pela autoridade tributária da
Hungria (fl. 5681), que Jane Ellen Waxman, residente em Los Angeles, Estados
Unidos, ocupou o cargo de direção administrativa na TCF Hungary desde 2009
até 2018.
Esta mesma pessoa ocupa os cargos de Diretor, Tesoureiro, e Vice-Presidente
Senior da TCF Film International, TCF International Television e de Tesoureiro
Assistente e Vice Presidente da TCF International Corporation (documento
enviado pela autoridade norte- americana, fls. 5677-5679).
Também é de se destacar que a única sócia da TCF Hungary desde sua
fundação, TCF Eastern Europe, tem sede em Delaware, Estados Unidos (fls.
5680, 5710, 5720) e que 99% do capital desta empresa pertence à TCF
International Corporation, sócia da fiscalizada (fl. 5486).
(...)
Por outro lado, por meio de busca na internet ou nos créditos dos filmes
licenciados no Brasil, verifica-se que a TCF Film Corporation detém os direitos
autorais dos filmes em ... [todo o] mundo, exceto Brasil, Itália, Japão, Coreia e
Espanha (.telas anexas), onde, conforme créditos dos filmes, a TCF Hungary
detém os direitos, juntamente com a TCF Film Corporation. (Cabe observar que
no contrato de licenciamento apresentado à fiscalização não é mencionado que
a TCF Film Corporation deteria os direitos).
Fl. 6031
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1402-006.862 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.723610/2020-11

Desta forma, embora no pedido de diligência a autoridade julgadora
mencione que a fiscalização se refira a “arranjos societários” e sequer
mencione a expressão “planejamento tributário” (fl. 5750), a documentação
mencionada foi trazida aos autos com o fim de demonstrar a reiteração da
conduta tendente a evitar o pagamento de tributo, ... vez que, em autuação
anterior (processo no 19515.720199/2018-51), o contribuinte havia conseguido
ter parte do crédito tributário exonerado, exatamente a parcela enviada à
Hungria, sendo que a autuação foi mantida no que se refere aos pagamentos à
Twentieth Century Fox International Corporation.
Posteriormente, com o contrato de “cessão de direitos” de outubro de 2014,
formalizou- se a obrigação de remeter a terceiros – efetivos beneficiários – e as
remessas passaram a realizar-se diretamente às empresas dos Estados Unidos.
... no âmbito da tributação internacional, o conceito de beneficiário efetivo foi
incluído no Modelo OCDE em 1977 e alterado nos comentários ao Modelo, em
2003 e em 2014. Com o fim de prevenir a evasão fiscal e o planejamento
tributário abusivo, delimitou-se o conceito, não se considerando como
beneficiário efetivo os agentes, representantes ou empresas-veículo legal ou
contratualmente obrigados a remeter a uma terceira pessoa os rendimentos que
recebem do Estado da fonte, ou, ainda, aquelas que possuíssem poderes
limitados sobre o pagamento recebido, tornando-se mero agente fiduciário ou
administrador agindo por conta de outrem.
Neste sentido, o atendimento ao quesito no 1 do despacho (“apresentar planilhas,
para cada sócio do interessado, por mês de competência, demonstrando quais
valores foram por eles efetivamente recebidos do interessado a título de
royalties”) vem a corroborar que efetivamente a maior parte das remessas
realizadas em 2016 sequer transitaram pela Hungria, mas foram destinadas à
Twentieth Century Fox International Corporation, sócia direta da Fox Film
do Brasil desde 1997, conforme ficha cadastral completa anexa.
Complementando os esclarecimentos, informa-se também que a documentação
juntada teve ainda o fim de demonstrar que, com o uso da mesma estratégia, os
pagamentos à outra empresa do grupo, Twentieth Century Fox International
Television, destinam-se, de fato, à Twentieth Century Fox Film Corporation,
a qual efetivamente detém os direitos autorais.
Ressaltou-se, assim, que:
— O contrato em que a TCF Hungary ... cede os direitos à Twentieth Century
Fox Film International e esta à Twentieth Century Fox International Television
data de 2014;
– No entanto, os contratos com as emissoras de televisão brasileiras não
mencionam a suposta detentora dos direitos, TCF Hungary Film Rights
Exploitation Limited Liability Company, mesmo nos casos em que foram
celebrados anteriormente ao contrato de cessão de direitos de 2014 (Termo de
Constatação Fiscal, fl. 5512);
— Por outro lado, os mesmos contratos com as emissoras televisivas
brasileiras explicitam que a Twentieth Century Fox Film Corporation é quem
detém todos os direitos reservados (Termo de Constatação Fiscal, fl. 5511).
– Desta forma, o contrato de licenciamento com a TCF Hungary,
desacompanhado de outros documentos comprobatórios, não respaldaria as
remessas de royalties à TCF International Television (Termo de Constatação
Fiscal, fl. 5531).
Por fim, a Twentieth Century Fox Film Corporation – apontada pela
fiscalização como efetiva titular dos direitos – detém 100% do capital social e
100% do direito a voto tanto da Twentieth Century Fox International Television
como da Twentieth Century Fox International Corporation, sócia da
interessada (termo de Constatação Fiscal fls. 5486, 5504; documento da
autoridade tributária norte-americana, fls. 5675, 5676).
Fl. 6032
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1402-006.862 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.723610/2020-11

Esclarecidos estes apontamentos do despacho de diligência, prossegue-se com
os quesitos solicitados.
Informação Fiscal – Requisito 1: Valores efetivamente recebidos por cada
sócio
... cumpre destacar que as glosas foram feitas com base no lançamento mensal
da despesa, sendo que a data efetiva da remessa pode não coincidir com os
lançamentos de apropriação de tais despesas, que obedecem ao regime de
competência.
À sócia direta do interessado Twentieth Century Fox International
Corporation correspondem despesas anuais a título de royalties de R$
118.842.057,39, conforme ... conta contábil de resultado 792603.s250 (Part.
Produtor Hungria). Nos contratos de câmbio apresentados, identifica-se o envio
de um total de R$ 118.672.973,17 a esta empresa durante o ano-calendário
2016.
Existem contratos de câmbio que não apresentam a identificação completa do
destinatário estrangeiro da remessa (1). Entretanto, os valores destes contratos
estão informados na conta contábil 332470.S251 - Participação Produtor, que
registrou todas as demais remessas para a Twentieth Century Fox
International Television.
............
(1) ... esses contratos são minoria e representam o total de R$ 72.765,72
em 2016, havendo também uma remessa de 24/01/2017, cuja competência é
2016.
..............
A ... Twentieth Century Fox International Television responde por ... R$
34.708.206,51 a título de royalties durante o período, contabilizados nas contas
792604.s251 e 792605.s251 (Part. Produtor Hungria).
Conforme comentado anteriormente, o envio efetivo é contabilizado contra a
conta contábil de passivo 332470.S251 - PARTIPACAO PRODUTOR.
As informações referentes aos contratos de câmbio ... estão ... na planilha
“Contratos de câmbio – resumo”, anexa ao presente, sendo que todos ... foram
previamente anexados ao processo .... Permite-se, assim, identificar as remessas
... à Twentieth Century Fox International Corporation e à Twentieth
Century Fox International Television ....
Anexa-se ... razão contábil das contas 792603.s250, 792604.s251, 792605.s251
(todas identificadas como “Participação Produtor Hungria”) – e 332470.s251,
332470.S250 (contas de passivo – “Participação produtor”).
Abaixo, ... os valores registrados nas contas - 792603.S250; 792604.S251 -;
792605.S251
Participação produtor – Hungria:
Fl. 6033
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1402-006.862 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.723610/2020-11

Com relação aos royalties capitalizados, não foram objeto da autuação, por
referirem-se a períodos de apuração anteriores. Esta constatação foi feita a
partir dos registros contábeis pertinentes, durante o procedimento de
fiscalização.
(...)
Para facilitar a análise dessas informações, o anexo apresentado pelo
contribuinte às fls. 4636-4638 foi reproduzido em formato excel e anexado ao
presente termo.
Há de se observar que, apesar da declaração de que a totalidade do valor (R$
177.861.486,68) se referia ao saldo credor da Twentieth Century Fox Film
International, desde 2014, esta ... teria cedido os direitos à Twentieth Century
Fox International Corporation e à Twentieth Century Fox International
Television, conforme contrato de cessão de direitos apresentado pelo ...
contribuinte.
De fato, constatou-se que grande parte do montante de “recebíveis de royalties”
havia sido contabilizada na conta 792603.s250, que, conforme relatado
anteriormente, registrava despesas com a Twentieth Century Fox
International Corporation. A conta de passivo 332470.s250 também registrava
as obrigações de pagamento à Twentieth Century Fox International Corporation,
e contra ela foram lançados R$ 61.146.706,77 no lançamento de aumento de
capital social (6).
............
(6) Deste valor, subtraem-se R$ 10.700.673,88 e R$ 4.586.002,97, chegando-se
aos R$ 45.860.030,12 que constam no demonstrativo do contribuinte, referentes
aos recebíveis de outubro de 2014 a maio de 2016.
..............
Fl. 6034
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1402-006.862 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.723610/2020-11

Ainda com relação ao aumento de capital, o contribuinte apresentou o contrato
de câmbio no 137725574, de 30/06/2016 (fl. 4639), referente a remessa
simbólica de moeda estrangeira, no valor de R$ 177.861.486,68. O destinatário
da totalidade da remessa é a Twentieth Century Fox Film International, sócia
da Fox Film do Brasil desde aquela mesma data (17a. alteração contratual
anexa).
Sendo assim, ao cumprir o quesito 2 do Despacho de Diligência, constata-se
que operação de capitalização, mais uma vez, corrobora que os royalties foram
pagos a empresa sócia, seja à Twentieth Century Fox Film International –
conforme registrado no contrato de câmbio e na 17a alteração contratual –, seja
à Twentieth Century Fox International Corporation – ao se considerar o
lançamento contábil de R$ 61.146.706,77 nas contas 792603.s250 e
332470.s250.
A autuação, contudo, referiu-se aos valores registrados como despesa que
reduziu o lucro real do período fiscalizado. Assim, os únicos valores de despesas
registradas no ano 2016 que participaram da composição dos royalties recebidos
por aumento de capital seriam os seguintes (demonstrativo do contribuinte, à fl.
4638):

Lançamentos contábeis:

Valor da despesa apropriada em 2016, referente ao lançamento de aumento de
capital: R$ 29.119,87
O interessado manifestou-se, em 19/07/2021 (fl. 5813), por meio de seus advogados, a
respeito da conclusão da diligencia, nos seguintes termos (fls. 5816 a 5819):
“(...)
4.1 ... os I. Julgadores verificaram a ausência de demonstração segregada, por
parte das dd. Autoridades ... quando da lavratura da autuação, dos totais
mensais de royalties devidos a cada pessoa jurídica do grupo.
4.2
Assim, os I. Julgadores decidiram por oportunizar às dd. Autoridades ... a
demonstração de tais valores através de diligência.
4.3
O escopo da diligência está restrito ao atendimento aos dois seguintes
quesitos:
(...)
5 Em resposta ao primeiro quesito, as dd. Autoridades ... apresentaram as ...
planilhas e afirmaram que os valores devidos à TCF International Corporation
totalizaram R$118.842.057,40 e os valores devidos à TCF International
Television somam R$34.708.206,51, para o ano calendário de 2016.
6 Em resposta ao segundo quesito, as dd. Autoridades ... afirmaram que com
“relação aos royalties capitalizados, não foram objeto da autuação, por
Fl. 6035
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1402-006.862 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.723610/2020-11

referirem-se a períodos de apuração anteriores”.
7 Com relação às respostas aos quesitos ...:
(i)
Confirma que os valores indicados pelas dd. Autoridades ...
correspondem àqueles devidos às empresas do grupo Fox TCF
International Corporation (R$118.842.057,40) e TCF International
Television (R$34.708.206,51). É importante, no entanto, reforçar que a
TCF International Television não era sócia da Impugnante, como já
explicitado no curso do processo administrativo.
(ii) Confirma que os valores capitalizados não foram objeto dos autos
de infração, cuja base de cálculo foi a somatória dos dois valores
indicados no item anterior.
8 Nesse cenário, ... espera (i) exclusão, da base de cálculo da cobrança, dos
valores remetidos à TCF International Television, pois dedutíveis, notadamente
por não se tratar de sócia da Impugnante à época das operações; e (ii) redução
da multa de ofício, visto que não houve sonegação nem fraude e que a
Impugnante prestou todas as informações que lhe foram solicitadas no curso da
fiscalização. ...:
(...)
9 Cumpre mencionar que, ao se deparar com as constatações do r. despacho
de fls. 5744/5751, as dd. Autoridade ... tentaram demonstrar que a organização
mundial do grupo Fox foi estruturada de forma a burlar o Fisco brasileiro, o
que obviamente não reflete a realidade.
10 Considerando que os comentários trazidos pelas dd. Autoridades a esse
respeito extrapolam o escopo da diligência, se limita a (i) afirmar que os
elementos trazidos pela dd. Autoridades ... continuam sem demonstrar a
existência de fraude na organização societária do grupo, sem condão para
alteração das conclusões já alcançadas pelos I. Julgadores; e (ii) reiterar os
argumentos e pedidos trazidos ....
(.)” (destaques no original)

3.A 4a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 houve
por bem julgar procedente em parte o lançamento de IRPJ e procedente, na íntegra, o lançamento
de CIDE, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 353, I, DO RIR/99. VINCULAÇÃO.
A constitucionalidade e a legalidade da legislação tributária (que inclui o RIR/99, visto que
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999, emanado da Presidência da República), deve ser
presumida pelos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, que não podem negar
aplicação ato normativo, cujo cumprimento seja imposto pela Receita Federal do Brasil.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2016
CONTRATO DE LICENÇA DE EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DE FILMES. DIREITOS
AUTORAIS. REMUNERAÇÃO. ROYALTIES.
A remuneração decorrente de contrato de licenciamento firmado para conceder direitos de
exploração econômica de filmes com direitos autorais protegidos, há que ser classificada como
“royalties”, exceto nos casos em que o seu destinatário seja a pessoa física do autor ou criador
da obra.
ROYALTIES PAGOS A SÓCIO, PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA. DEDUÇÃO VEDADA.
As despesas com “royalties” pagos pelo interessado a uma empresa estrangeira que faça parte
do seu quadro societário devem ser adicionadas ao lucro real, razão pela qual essa parte da
glosa deve ser mantida, exonerando-se a diferença, visto que a outra empresa estrangeira,
apesar de fazer parte do mesmo grupo econômico, não faz parte do seu quadro societário.
Fl. 6036
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1402-006.862 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.723610/2020-11

MULTA QUALIFICADA. 150%. APLICABILIDADE.
O interessado, que sabia desde o 3o trimestre de 2014, que o concedente era outro, manteve, na
escrituração contábil, o registro do nome de ex- concedente, sem justificar o erro, que, por sua
reiteração, manifesta o objetivo de fraudar a escrituração, visando ocultar o principal
destinatário dos “royalties”, com o objetivo de sonegar o IRPJ. Tal ação dolosa configura
fraude e tentativa de sonegação, o que justifica a aplicação da multa de ofício qualificada de
150%.
MULTA AGRAVADA. ACRÉSCIMO DE 50%. APLICABILIDADE.
O contribuinte, quando intimado, é obrigado a esclarecer fatos pertinentes à matéria fiscalizada
- mesmo que ocorridos em empresas sediadas no exterior -, de modo que a mera alegação de
desconhecimento de tais fatos configura não atendimento à intimação, razão pela qual está
correto o agravamento da multa.
MULTA
ISOLADA.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVA.
CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO. VALIDADE.
A legislação tributária autoriza a aplicação da multa de ofício em concomitância com a multa
isolada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -
CIDE
Ano-calendário: 2016
CIDE-REMESSA. ROYALTIES. DIREITOS AUTORAIS. REMESSAS AO EXTERIOR.
A remessa de royalties decorrentes de contratos de licenciamento firmados para conceder
direitos de exploração econômica de filmes com direitos autorais protegidos está sujeita à
exigência da CIDE-REMESSA, com base no parágrafo único, do art. 3o, da Lei no
10.168/2000, não havendo restrição no âmbito de incidência em função dos setores
econômicos estimulados.
CIDE-REMESSA. DECRETO REGULAMENTAR. CARÁTER NÃO EXAUSTIVO.
O art. 10, do Decreto no 4.195/2002, não esgota as hipóteses de incidência da CIDE-
REMESSA, constantes no art. 2o, da Lei no 10.168/2000, e, portanto, não exclui a incidência
que foi prevista em lei.
CIDE-REMESSA. CONDECINE. CONCOMITÂNCIA.
É possível a exigência tanto de CIDE-REMESSA quanto de CONDECINE, cada qual em seu
âmbito de incidência, e a exigência conjunta de ambas, no caso pontual de operação que
atenda, simultaneamente, às respectivas regras de incidência.
CIDE-REMESSA. BASE DE CÁLCULO. IRRF.
A base de cálculo da CIDE-REMESSA é o valor da remuneração remetida ao exterior,
carecendo de fundamento legal a exclusão do respectivo IRRF, mesmo no caso do seu ônus ter
sido assumido pela empresa brasileira.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

4.Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário via do qual argui,
preliminarmente, a nulidade da r. decisão recorrida por (i)preterição do direito de defesa e (ii)por
alteração do critério jurídico do lançamento da multa de ofício qualificada, para, no mérito,
reeditar e reforçar os argumentos da sua impugnação de fls. 5574/5634, assim resumidos:
 dedutibilidade dos pagamentos efetuados da base de cálculo do IRPJ:
(i)existência de norma expressa assegurando a dedução do pagamento de
participação para produtores, distribuidores ou intermediários estrangeiros;
(ii)inaplicabilidade das disposições contidas na Lei no 4.506/64; (iii)indevida
classificação dos valores pagos como royalties e da dedutibilidade como
aluguel; e (iv)dedutibilidade do pagamento de royalties;
Fl. 6037
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1402-006.862 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.723610/2020-11

 indevida qualificação da multa de ofício;
 indevido agravamento da multa de ofício;
 improcedência da multa isolada por suposta falta de recolhimento de
estimativa mensal de IRPJ; e
 impossibilidade de exigência da CIDE-Royalties.

5.É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
6.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA POR CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA
7.Aduz preliminarmente a Recorrente que, apesar de ter “dedicado tópico
específico em sua impugnação” para demonstrar que o artigo 12 do Decreto-Lei no 1.089, de
1970, trata de forma expressa e específica o percentual que a distribuidora brasileira de películas
cinematográficas poderia deduzir na determinação do lucro operacional, o v. aresto recorrido não
teria examinado tal argumento, capaz de alterar o resultado do julgamento e, por tal razão,
incidindo em nulidade.
8.Contudo, ao contrário do alegado, verifica-se que a r. decisão recorrida
enfrentou satisfatoriamente o argumento em questão, no tópico intitulado “RESTRIÇÃO À
DEDUÇÃO DE VALORES REMETIDOS AO EXTERIOR”, como se compreende dos
seguintes excertos:
O interessado alega, de início, que os valores remetidos ao exterior para remunerar a
utilização da licença de exploração econômica de obras cinematográficas (“filmes”), teriam
uma única restrição para sua dedução, na apuração do lucro real, que seria o limite de 60% da
respectiva receita bruta obtida, a teor do art. 12 do Decreto-Lei 1.089/70.
No entanto, o interessado parece ignorar que o Decreto-Lei no 1.429/75 reduziu tal
limite a 40%, como segue:
“Art 1o - A partir de 1o de janeiro de 1976, fica:
I - Reduzido para 40% ... da receita bruta o limite fixado pelo artigo 12 do Decreto-
lei no 1.089, de 2 de março de 1970.
(...)” (negritei)
Fl. 6038
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1402-006.862 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.723610/2020-11

Observe-se, entretanto, que não foi explicitada, nesta autuação, qualquer violação a
esse limite, de modo que o argumento é irrelevante para o caso, e, portanto, improcedente.

9.Destarte, não se verificando a reclamada deficiência de fundamentação, não há
nulidade a ser proclamada sob tal rubrica.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA POR ALTERAÇÃO DO
CRITÉRIO JURÍDICO DO LANÇAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
10.Argumenta a Recorrente que, muito embora a multa de ofício tenha sido
qualificada com fundamento nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, em razão de
supostas omissões de informações, a r. decisão recorrida decidiu manter o lançamento sob a
alegação de que teriam sido cometidas fraudes na escrituração fiscal.
11.Como essa circunstância jamais foi mencionada como base para a qualificação
da penalidade, defende a Recorrente que os fundamentos de fato utilizados pela autoridade
autuante foram alterados pelo órgão judicante, configurando modificação do critério jurídico do
lançamento, conduta vedada pelo artigo 146 do Código Tributário Nacional.
12.A questão preliminar suscitada pela Recorrente confunde-se com o mérito e
com ele será oportunamente examinada.
MÉRITO
13.Conforme se depreende do exame dos autos, cuida-se de lançamentos de IRPJ
e de diferenças de estimativas, bem como da reflexa insuficiência de recolhimento da CIDE,
motivados pela falta de adição, na apuração do Lucro Real, dos valores das despesas de remessas
ao exterior a título de remuneração pelo licenciamento do direito de exploração econômica de
filmes licenciados, tanto por empresa estrangeira sócia da Recorrente (“Twentieth Century Fox
International Corporation"), quanto por empresa estrangeira do mesmo grupo, controladora
indireta da Recorrente (“Twentieth Century Fox International Television, INC"), ao longo do
ano-calendário de 2016.
14.Os motivos que deram azo à lavratura dos autos de infração foram
pormenorizadamente descritos no relatório da presente decisão, referindo-se à indedutibilidade
dos pagamentos efetuados pela Recorrente em favor da TCF International Corporation (sua
sócia) e da TCF International Television (100% pertencente à TCF Film Corporation, que, por
sua vez, detém indiretamente 100% da Recorrente), na forma estatuída pelo artigo 353, I do
RIR/99, assim enunciado:
Art. 353. Não são dedutíveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 71, parágrafo único):
I - os royalties pagos a sócios, pessoas físicas ou jurídicas, ou dirigentes de empresas, e a seus
parentes ou dependentes;
(...)

Fl. 6039
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1402-006.862 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.723610/2020-11

15.Com efeito, segundo noticia o Termo de Constatação Fiscal de fls. 5479/5544,
os valores recebidos pela TCF International Corporation e pela TCF International
Television decorreram do mesmo contrato de licenciamento celebrado entre a Recorrente e a
TCF Hungary, ou seja, referem-se aos royalties derivados do direito de exploração de filmes,
que foram posteriormente cedidos a outras empresas do grupo, fatos estes que não alterariam a
origem e a natureza dos pagamentos.
16.Isto porque, a TCF International Corporation compõe o quadro societário da
fiscalizada desde 1997, e, conforme 17a alteração contratual, a TCF Film International passou
a integrar o quadro societário da fiscalizada em 30.06.2016. Quanto às três sócias da fiscalizada,
verifica-se que:
 -TCF Inter-America: 100% pertencente à TCF Film Corporation;
 -TCF International Corporation: 100% pertencente à TCF Film
Corporation;
 -TCF Film International: 100% é pertencente à TCF Film Corporation,
sendo 80% diretamente e 20% por meio das empresas em que se ramificam
suas divisões, entre as quais a própria TCF Hungary.
17.Desse modo, a fiscalização entendeu que houve apenas circulação dos direitos
detidos pela TCF Film Corporation, controladora de todas as empresas mencionadas, seja por
meio de criação de empresas intermediárias, como TCF Eastern Europe e TCF Hungary, e
sucessivas cessões de direitos entre empresas do grupo, seja por meio de aumento de reservas de
capital, compra e venda de ações entre empresas do grupo, conversão de royalties em capital, etc,
de modo que, embora o grupo tenha se valido de complexos rearranjos societários, isso não
altera o fato de que a efetiva titularidade dos direitos - que ensejam o pagamento de royalties -, é
da TCF Film Corporation. No caso dos autos, a controladora teria criado uma empresa veículo
(TCF Hungary), que se interporia à real detentora dos direitos autorais, pois conforme os
contratos apresentados, os direitos protegidos são da TCF Film Corporation; por meio de outras
transações (cessões de direitos, compra de participações etc.), a Recorrente teria efetuado
remessas diretamente à sua sócia TCF International Corporation e à TCF International
Television.
18.A r. decisão recorrida reconheceu que, como a empresa TCF International
Television, uma das destinatárias dos pagamentos, não era sócia da Recorrente, a respectiva
glosa deveria ser excluída do lançamento, mantido exclusivamente em relação aos pagamentos
efetuados à TCF International Corporation, visto que esta, assim como TCF Fox Inter-
America, e com o ingresso, a partir de 30.06.2016, de TCF Film International, eram as
efetivas sócias.
19.A Recorrente, a seu turno, insiste na improcedência dos lançamentos mantidos,
com base nos seguintes aspectos:
 dedutibilidade dos pagamentos efetuados da base de cálculo do IRPJ:
(i)existência de norma expressa assegurando a dedução do pagamento de
participação para produtores, distribuidores ou intermediários estrangeiros;
(ii)inaplicabilidade das disposições contidas na Lei no 4.506/64; (iii)indevida
classificação dos valores pagos como royalties e da dedutibilidade como
aluguel; e (iv)dedutibilidade do pagamento de royalties;
Fl. 6040
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1402-006.862 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.723610/2020-11

 indevida qualificação da multa de ofício;
 indevido agravamento da multa de ofício;
 improcedência da multa isolada por suposta falta de recolhimento de
estimativa mensal de IRPJ; e
 impossibilidade de exigência da CIDE-Royalties.
DO ARTIGO 12 DO DECRETO-LEI No 1.089, DE 1970
20.Nesse quesito, sustenta a Recorrente que a única restrição quanto à
dedutibilidade da distribuidora brasileira de películas cinematográficas, na determinação do lucro
operacional, é o percentual prescrito pelo artigo 12 do Decreto-Lei no 1.089, de 1970, que soa:
Art 12. Na determinação do lucro operacional da distribuição em todo território brasileiro de
películas cinematográficas importadas, inclusive a preço fixo, os custos, despesas operacionais
e demais encargos, correspondente a participação dos produtores, distribuidores ou
intermediários estrangeiros, não poderão ultrapassar 60% (sessenta por cento) da receita bruta
produzida pelas películas cinematográficas. (Vide pelo Decreto-Lei no 1.429, de 1975)
§ 1o Considera-se receita bruta, para os fins dêste artigo, a obtida na atividade de distribuição,
excluída, quando fôr o caso, a parcela da receita correspondente ao setor de exibição.
§ 2o Não serão dedutíveis do lucro tributável do distribuidor, no País, os gastos incorridos no
exterior, qualquer que seja a sua natureza.

21.Note-se que referido percentual foi reduzido nos termos do Decreto-Lei no
1.429, de 1975, a saber.
Art 1o - A partir de 1o de janeiro de 1976, fica:
I - Reduzido para 40% (quarenta por cento) da receita bruta o limite fixado pelo artigo 12 do
Decreto-lei no 1.089, de 2 de março de 1970.
(...)

22.Salta aos olhos, contudo, que os mencionados dispositivos legais têm sua
aplicação claramente relacionada a limite de dedutibilidade proporcional ao desembolso
(quantia), que não se confunde com a regra insculpida no inciso I do 353 do RIR/99, que, como
visto anteriormente, refere-se à vedação da dedutibilidade inerente à qualidade do destinatário
dos pagamentos (sócios).
23.Em outras palavras, trata-se de limitações de dedutibilidade que não se
excluem, mas sim se complementam. Nesse sentido, confira-se o disposto nos §§ 1o e 2o do
artigo 2o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB):
Art. 2o. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou
revogue.
§ 1o. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela
incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.
§ 2o. A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não
revoga nem modifica a lei anterior.

Fl. 6041
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1402-006.862 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.723610/2020-11

24.Vale dizer, não se vislumbrando qualquer incompatibilidade ou pontos de
conflito entre as disposições do Decreto-Lei no 1.089, de 1970, e as do Decreto no 3.000, de 1999
(RIR/99), conclui-se que elas permanecem concomitantemente em vigor e, assim, de
cumprimento mandatório, sob os auspícios do que se costuma denominar princípio da legalidade
cerrada, devendo ser aplicadas as limitações estabelecidas por ambos instrumentos normativos.
DA NATUREZA DOS PAGAMENTOS REALIZADOS
25.Em síntese, defende a Recorrente que o artigo 22 da Lei no 4.506, de 1964,
seria inaplicável ao caso, uma vez que: (i)referida norma trata apenas da classificação de
rendimentos das pessoas físicas para fins de declaração anual; (ii)a Coordenação do Sistema de
Tributação, através do Parecer CST no 520, de 1989, confirmou esse fato; e (iii)existe regime
próprio para pagamentos de direitos de autor previsto no art. 709 do RIR/99.
26.O mencionado dispositivo legal ostenta a seguinte redação:
Art. 22. Serão classificados como "royalties" os rendimentos de qualquer espécie decorrentes
do uso, fruição, exploração de direitos, tais como: (Vide Decreto-Lei no 1.642, de 1978) (Vide
Decreto-Lei no 2.287, de 1986)
a) direito de colhêr ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais;
b) direito de pesquisar e extrair recursos minerais;
c) uso ou exploraçâo de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de marcas de indústria
e comércio;
d) exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador do bem ou
obra.
Parágrafo único. Os juros de mora e quaisquer outras compensações pelo atraso no pagamento
dos "royalties" acompanharão a classificação dêstes.

27.Como é cediço, a Lei no 9.279, de 1996 (Lei de Propriedade Industrial), Lei no
9.609, de 1998 (Lei de Propriedade Intelectual de Programas de Computador) e Lei no 9.610, de
1998 (Lei de Direitos Autorais), não fazem menção a "royalties”, não sendo possível extrair
dessas normas elementos que possam colaborar com a definição da natureza dos pagamentos
realizados em contrapartida aos direitos cedidos para uso, isto é, se podem ser classificados
como “royalties”, como entende a fiscalização, ou como “alugueis”, como pretende a
Recorrente com base nos artigos 21, IV e 71 da Lei no 4.506, de 1964, a saber:
Art. 21. Serão classificados como aluguéis os rendimentos de qualquer espécie oriundos da
ocupação, uso ou exploração de bens corpóreos, tais como: (Vide Decreto-Lei no 1.642, de
1978) (Vide Decreto-Lei no 2.287, de 1986)
(...)
IV - Direito de uso ou exploração de películas cinematográficas;
(...)
Art. 71. A dedução de despesas com aluguéis ou "royalties" para efeito de apuração de
rendimento líquido ou do lucro real sujeito ao impôsto de renda, será admitida:
a) quando necessárias para que o contribuinte mantenha a posse, uso ou fruição do bem ou
direito que produz o rendimento; e
b) se o aluguel não constituir aplicação de capital na aquisição do bem ou direito, nem
distribuição disfarçada de lucros de pessoa jurídica.
Parágrafo único. Não são dedutíveis:
Fl. 6042
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1402-006.862 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.723610/2020-11

a) os aluguéis pagos pelas pessoas naturais pelo uso de bens que não produzam rendimentos,
como o prédio de residência;
b) os aluguéis pagos a sócios ou dirigentes de emprêsas, e a seus parentes ou dependentes, em
relação à parcela que exceder do preço ou valor do mercado;
c) as importâncias pagas a terceiros para adquirir os direitos de uso de um bem ou direito e os
pagamentos para extensão ou modificação do contrato, que constituirão aplicação de capital
amortizável durante o prazo do contrato;
d) os "royalties" pagos a sócios ou dirigentes de emprêsas, e a seus parentes ou dependentes;
e) os "royalties" pelo uso de patentes de invenção, processos e fórmulas de fabricação ou pelo
uso de marcas de indústria ou de comércio, quando:
1) Pagos pela filial no Brasil de emprêsa com sede no exterior, em benefício da sua matriz;
2) Pagos pela sociedade com sede no Brasil a pessoa com domicílio no exterior que mantenha,
direta ou indiretamente, contrôle do seu capital com direito a voto;
f) os "royalties" pelo uso de patentes de invenção, processos e fórmulas de fabricação pagos
ou creditados a beneficiário domiciliado no exterior:
1) Que não sejam objeto de contrato registrado na Superintendência da Moeda e do Crédito e
que não estejam de acôrdo com o Código da Propriedade Industrial; ou
2) Cujos montantes excedam dos limites periòdicamente fixados pelo Ministro da Fazenda
para cada grupo de atividades ou produtos, segundo o grau de sua essencialidade e em
conformidade com o que dispõe a legislação específica sôbre remessa de valores para o
exterior;
g) os "royalties" pelo uso de marcas de indústria e comércio pagos ou creditados a
beneficiário domiciliado no exterior:
1) Que não sejam objeto de contrato registrado na Superintendência da Moeda e do Crédito e
que não estejam de acôrdo com o Código da Propriedade Industrial; ou
2) Cujos montantes excedem dos limites periòdicamente fixados pelo Ministro da Fazenda
para cada grupo de atividade ou produtos, segundo o grau de sua essencialidade, de
conformidade com a legislação específica sôbre remessas de valores para o exterior.

28.Portanto, ao contrário do que alega a Recorrente, a situação versada nos autos
não reclama a aplicação do artigo 110 do Código Tributário Nacional, uma vez que não se
verifica a existência de definição, conteúdo e alcance de institutos, conceitos e formas de direito
privado passíveis de serem alterados pela legislação tributária.
29.Além disso, também não milita a favor da distinção entre direitos autorais e
royalties o simples fato do seu tratamento ter sido conferido em artigos separados do RIR/99,
posto que, com bem asseverado pela r. decisão recorrida, “o art. 709 inicia cobrindo uma
enorme gama de causas de pagamentos, como mostra a expressão ‘a qualquer título, de
qualquer forma de direito ...’ - o que, obviamente, incluiria os royalties, se estes tivessem a
mesma alíquota -, e termina incluindo ‘transmissão, por meio de rádio ou televisão ...’. Assim, a
tese de que haveria, no caso, duas regras tributárias, uma para pagamento de direitos autorais
(art. 709), e outra para pagamento de royalties (art. 710), não se sustenta, não só pelo exame
agora realizado desses artigos, mas, também, em razão de já ter sido visto que o pagamento
pela exploração de direitos autorais, ‘ipsis litteris’, configura pagamento de royalties quando
destinado à pessoa jurídica, detentora de direitos autorais, como no caso em tela”.
30.Ademais, a circunstância dessa separação ter persistido no RIR/2018 não
indica que tenha havido qualquer distinção anterior, mas apenas reflete má técnica legislativa.
Fl. 6043
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1402-006.862 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.723610/2020-11

31.Já os artigos 49 e 50 da Lei no 9.610, de 1998, são categóricos ao disporem
sobre o licenciamento de direitos autorais. Confira-se:
Art. 49. Os direitos de autor poderão ser total ou parcialmente transferidos a terceiros, por ele
ou por seus sucessores, a título universal ou singular, pessoalmente ou por meio de
representantes com poderes especiais, por meio de licenciamento, concessão, cessão ou por
outros meios admitidos em Direito, obedecidas as seguintes limitações:
I - a transmissão total compreende todos os direitos de autor, salvo os de natureza moral e os
expressamente excluídos por lei;
II - somente se admitirá transmissão total e definitiva dos direitos mediante estipulação
contratual escrita;
III - na hipótese de não haver estipulação contratual escrita, o prazo máximo será de cinco
anos;
IV - a cessão será válida unicamente para o país em que se firmou o contrato, salvo
estipulação em contrário;
V - a cessão só se operará para modalidades de utilização já existentes à data do contrato;
VI - não havendo especificações quanto à modalidade de utilização, o contrato será
interpretado restritivamente, entendendo-se como limitada apenas a uma que seja aquela
indispensável ao cumprimento da finalidade do contrato.
Art. 50. A cessão total ou parcial dos direitos de autor, que se fará sempre por escrito,
presume-se onerosa.
§ 1o Poderá a cessão ser averbada à margem do registro a que se refere o art. 19 desta Lei,
ou, não estando a obra registrada, poderá o instrumento ser registrado em Cartório de Títulos
e Documentos.
§ 2o Constarão do instrumento de cessão como elementos essenciais seu objeto e as condições
de exercício do direito quanto a tempo, lugar e preço.

32.A cláusula 3 do contrato de licença consolidado em 01.10.2002 entre TCF
Hungary Film Rights Exploitation Limited Liability Company (licenciante) e a Recorrente
(licenciada), estabelece de forma clara que seu objeto compreende o direito de exibir e distribuir
filmes longa metragem (fls. 157/175). Confira-se:

[...]
Fl. 6044
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1402-006.862 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.723610/2020-11

33.Segundo prescreve o artigo 7o, VI da mesma Lei no 9.610, de 1998, “São obras
intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em
qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como: (...)
VI - as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas (...)”.
34.Bem se vê, pois, que o contrato em questão, na medida em que instrumentaliza
condições para a distribuição e exibição de obra cinematográfica, bem como autoriza o
sublicenciamento do direito de distribuir e de exibir aquelas mesmas obras, versa sobre obras
intelectuais submetidas às regras de proteção de direitos autorais, distanciando-se do conceito de
locação e de aluguel, conforme delineados nos artigos 565 a 578 do Código Civil, in verbis:
Art. 565. Na locação de coisas, uma das partes se obriga a ceder à outra, por tempo
determinado ou não, o uso e gozo de coisa não fungível, mediante certa retribuição.
Art. 566. O locador é obrigado:
I - a entregar ao locatário a coisa alugada, com suas pertenças, em estado de servir ao uso a
que se destina, e a mantê-la nesse estado, pelo tempo do contrato, salvo cláusula expressa em
contrário;
II - a garantir-lhe, durante o tempo do contrato, o uso pacífico da coisa.
Art. 567. Se, durante a locação, se deteriorar a coisa alugada, sem culpa do locatário, a este
caberá pedir redução proporcional do aluguel, ou resolver o contrato, caso já não sirva a
coisa para o fim a que se destinava.
Art. 568. O locador resguardará o locatário dos embaraços e turbações de terceiros, que
tenham ou pretendam ter direitos sobre a coisa alugada, e responderá pelos seus vícios, ou
defeitos, anteriores à locação.
Art. 569. O locatário é obrigado:
I - a servir-se da coisa alugada para os usos convencionados ou presumidos, conforme a
natureza dela e as circunstâncias, bem como tratá-la com o mesmo cuidado como se sua fosse;
II - a pagar pontualmente o aluguel nos prazos ajustados, e, em falta de ajuste, segundo o
costume do lugar;
III - a levar ao conhecimento do locador as turbações de terceiros, que se pretendam fundadas
em direito;
IV - a restituir a coisa, finda a locação, no estado em que a recebeu, salvas as deteriorações
naturais ao uso regular.
Art. 570. Se o locatário empregar a coisa em uso diverso do ajustado, ou do a que se destina,
ou se ela se danificar por abuso do locatário, poderá o locador, além de rescindir o contrato,
exigir perdas e danos.
Art. 571. Havendo prazo estipulado à duração do contrato, antes do vencimento não poderá o
locador reaver a coisa alugada, senão ressarcindo ao locatário as perdas e danos resultantes,
nem o locatário devolvê-la ao locador, senão pagando, proporcionalmente, a multa prevista
no contrato.
Parágrafo único. O locatário gozará do direito de retenção, enquanto não for ressarcido.
Art. 572. Se a obrigação de pagar o aluguel pelo tempo que faltar constituir indenização
excessiva, será facultado ao juiz fixá-la em bases razoáveis.
Art. 573. A locação por tempo determinado cessa de pleno direito findo o prazo estipulado,
independentemente de notificação ou aviso.
Fl. 6045
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1402-006.862 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.723610/2020-11

Art. 574. Se, findo o prazo, o locatário continuar na posse da coisa alugada, sem oposição do
locador, presumir-se-á prorrogada a locação pelo mesmo aluguel, mas sem prazo
determinado.
Art. 575. Se, notificado o locatário, não restituir a coisa, pagará, enquanto a tiver em seu
poder, o aluguel que o locador arbitrar, e responderá pelo dano que ela venha a sofrer,
embora proveniente de caso fortuito.
Parágrafo único. Se o aluguel arbitrado for manifestamente excessivo, poderá o juiz reduzi-lo,
mas tendo sempre em conta o seu caráter de penalidade.
Art. 576. Se a coisa for alienada durante a locação, o adquirente não ficará obrigado a
respeitar o contrato, se nele não for consignada a cláusula da sua vigência no caso de
alienação, e não constar de registro.
§ 1o. O registro a que se refere este artigo será o de Títulos e Documentos do domicílio do
locador, quando a coisa for móvel; e será o Registro de Imóveis da respectiva circunscrição,
quando imóvel.
§ 2o. Em se tratando de imóvel, e ainda no caso em que o locador não esteja obrigado a
respeitar o contrato, não poderá ele despedir o locatário, senão observado o prazo de noventa
dias após a notificação.
Art. 577. Morrendo o locador ou o locatário, transfere-se aos seus herdeiros a locação por
tempo determinado.
Art. 578. Salvo disposição em contrário, o locatário goza do direito de retenção, no caso de
benfeitorias necessárias, ou no de benfeitorias úteis, se estas houverem sido feitas com
expresso consentimento do locador.

35.Ademais, também não se observa a indevida extensão que a Recorrente alega
que a alínea “d” do parágrafo único do artigo 71 da Lei no 4.506, de 1964, teria sofrido pelo
inciso I do artigo 353, I do RIR/99.
36.Isto porque, ao se valer da expressão “sócios”, o dispositivo legal abarcou
todas as modalidades de relações societárias, incidindo na antiga e surrada regra de
hermenêutica, segundo a qual “onde a lei não distingue não cabe ao intérprete distinguir”.
37.Dessa forma, quando o dispositivo regulamentar menciona “sócios, pessoas
físicas ou jurídicas”, está apenas explicitando o próprio conteúdo semântico da expressão
“sócios”.
38.Alerte-se, outrossim, que o complemento “seus parentes ou dependentes” de
que se valeu o dispositivo legal, indubitavelmente se refere aos dirigentes e aos sócios que
possuam capacidade de ter parentes ou dependentes, mas sem excluir as pessoas jurídicas que,
obviamente, não os têm.
39.Porém, muito embora todo o arcabouço legislativo em exame possa sugerir que
a remuneração dos direitos autorais é realizada por meio do pagamento de royalties, verifica-se
que, como bem apontado pela Recorrente, o Parecer CST no 520, de 1989, é de meridiana clareza
ao dispor que “a interpretação do artigo 32 do RIR/80 como a do artigo 22 da Lei no 4.506/64
consagra a distinção e não a identidade, entre ‘royalties’ e direitos autorais, já que a expressão
‘como royalties’ quer dizer ‘como se royalties fossem’. A equiparação de direitos autorais a
‘royalties’ foi feita exclusivamente para fins de classificação de rendimentos de pessoa física,
não cabendo essa equiparação para as pessoas jurídicas, por ausência de previsão legal”.
40.Ora, muito embora a r. decisão recorrida tenha afirmado que “de 1989 a estes
tempos, ocorreram inúmeras alterações na legislação tributária brasileira, inclusive na do
Fl. 6046
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1402-006.862 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.723610/2020-11

IRPJ, que impuseram restrições à dedução desses gastos”, que “outros campos do Direito Civil
também sofreram inúmeras inovações, como por exemplo, a Lei no 9.610, de 1998, que alterou,
atualizou e consolidou a legislação sobre direitos autorais, dentre outras providências”, e que
“o Parecer, nesse quesito, é inaplicável aos fatos ocorridos em 2016”, é indene de dúvidas que a
norma interpretada, qual seja, o artigo 22 da Lei no 4.506, de 1964, permaneceu incólume.
41.De outra parte, não se observam diferenças significativas entre as disposições
do artigo 32 do RIR/80, vigente na data em que o parecer foi emitido, e as do artigo 52 do
RIR/99, este último em vigor à época dos fatos geradores. Confira-se:
RIR/80:
Art. 32. Serão também classificados na cédula E, como royalties, os rendimentos de qualquer
espécie decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, tais como (Lei n° 4.506/64, art. 22,
e Decreto-Lei n° 1.642/78, art. 6°):
I - direito de colher ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais;
II - direito de pesquisar e extrair recursos minerais;
III - uso ou exploração de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de marcas de
indústria e comércio;
IV - exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador do bem ou
obra, cabendo, neste último caso, a inclusão dos aludidos rendimentos na cédula D.
§ 1o Os juros de mora e quaisquer outras compensações pelo atraso no pagamento dos royalties
serão classificados nesta cédula (Lei n° 4.506/64, art. 22, § único, e Decreto-Lei n° 1.642/78,
art. 6°).
§ 2o Será também incluído nesta cédula o produto da alienação, a qualquer título, de marcas de
indústria e de comércio, e de patentes de invenção, processos ou fórmulas de fabricação (Lei n°
3.470/58, art. 75, e Lei n° 4.506/64, art. 22, c).

RIR/99:
Art. 52. São tributáveis na declaração os rendimentos decorrentes de uso, fruição ou exploração
de direitos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art. 22, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o):
I - de colher ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais;
II - de pesquisar e extrair recursos minerais;
III - de uso ou exploração de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de marcas de
indústria e comércio;
IV - autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador do bem ou da obra.
Parágrafo único. Serão também considerados royalties os juros de mora e quaisquer outras
compensações pelo atraso no pagamento, inclusive atualização monetária (Lei no 4.506, de
1964, art. 22, parágrafo único).

42.À mingua de alterações essenciais na legislação que deu ensejo ao Parecer CST
no 520, de 1989, e não se tendo notícias de posteriores manifestações da administração tributária
em sentido diverso, não se pode olvidar que as conclusões lá expostas permaneceram hígidas,
não havendo como se abstrair a interpretação conferida por aquele ato concebido pela
Coordenadoria do Sistema de Tributação, sob pena de grave contrariedade ao princípio da
proteção da confiança legítima, aplicável “quando um ato normativo, presumidamente válido,
cria, na esfera jurídica do particular, uma presumível expectativa quanto ao seu cumprimento”1.

1 ÁVILA, Humberto Bergmann, “Benefícios Fiscais Inválidos e a Legítima Expectativa do Contribuinte”, Revista
Diálogo Jurídico, no 13, 2002
Fl. 6047
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1402-006.862 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.723610/2020-11

43.A propósito do reflexo das manifestações da administração pública na órbita
dos particulares, confiram-se as lições de Luís Flávio Neto2, para quem:
“Ao mesmo tempo em que a certeza do direito é fundamental, ‘a interpretação é inesgotável, o
que importa reconhecer que os processos de geração de sentido continuam, incessantemente’18.
De um mesmo texto legislado, interpretações variadas podem dar origem a normas jurídicas
diferentes. Não são raras as vezes que compreensões antagônicas são sustentadas por parte do
Fisco e do contribuinte.
No âmbito do Direito tributário, o relacionamento entre a Administração Pública e o particular
ganha cores ainda mais vivas, posto que rotineiro e, nos dias atuais, de intensidade elevada.
Nesse ambiente, é essencial que o cidadão-contribuinte tenha condições de pautar-se de boa-fé
na forma como a Administração Fiscal interpreta e aplica reiteradamente uma certa norma
jurídica para, assim, organizar as suas atividades e os seus investimentos, sem o risco de vir a
ser tributado de forma mais severa ou mesmo punido caso adote tais diretrizes. A passagem do
status de súdito para cidadão racional garante ao indivíduo o direito à previsibilidade de seus
atos, de tal forma que, ao conhecer a perspectiva do Fisco sobre o Direito posto, seja possível
ter segurança jurídica quanto às consequências que devem ser experimentadas a partir das
condutas praticadas.
Quando o Fisco emite um ato administrativo, tornando transparente a sua interpretação quanto
à mais correta aplicação do Direito a uma determinada situação, instala-se um farol em meio à
tempestade de incertezas em que muitas vezes navegam os particulares: o contribuinte passa a
ter a legítima expectativa quanto à forma como a outra parte da relação jurídico-tributária
deverá atuar. Sob um ponto de vista pragmático, tais atos administrados, dotados de presunção
de legitimidade, têm o potencial de induzir grande parte da coletividade a adotar igual
interpretação sem maiores questionamentos.
Aplicam-se, também no Direito tributário, os mesmos princípios suscitados acima, na análise
de outros ramos do Direito, traduzidos em uma norma geral de não autuação de condutas
condizentes com interpretações oficiais do Fisco.
O elevado grau de complexidade do Direito tributário brasileiro, contraposto ao direito
fundamental à segurança jurídica, exige que se atribua relevância às interpretações
manifestadas pela Administração Tributária, com a proteção da legítima confiança do
contribuinte e a consequente proibição de comportamentos contraditórios pelas autoridades
fiscais.
A validade, a vigência e a eficácia das normas tributárias, como bem suscita Humberto Ávila19,
devem ser investigadas sob ‘perspectiva que conjugue equilibradamente o modo, o ritmo e a
intensidade do exercício dos direitos fundamentais com o modo, o ritmo e a intensidade da
atuação estatal’. A segurança jurídica, nessa condição de princípio-condição, torna essencial a
preservação da confiança e da não surpresa quanto aos atos administrativos: ‘o Estado não
pode nem se afastar injustificadamente das suas próprias posições, nem pode deixar de atribuir
tratamento uniforme a todos os cidadãos’, afinal, ‘como os atos administrativos se revestem de
força normativa, também a confiança daqueles que acreditaram na sua aparência de
legitimidade deve ser protegida’, leciona Ávila.
A segurança jurídica, na feliz colocação de Leandro Paulsen20, representa ‘valor supremo’ do
Estado Democrático, como ‘qualidade daquilo que está livre de perigo, livre de risco,
protegido, acautelado, garantido, do que se pode ter certeza ou, ainda, daquilo em que se pode
ter confiança, convicção’, encontrando dimensões variadas, entre as quais a ‘confiança no
tráfego jurídico’, que prescreveria a proteção da boa-fé e da aparência.
A tutela da boa-fé e da legítima confiança, com a consequente proibição de comportamentos
contraditórios da Administração Fiscal, também encontra fundamento no princípio da
legalidade, cuja proteção se estende àqueles que utilizam o Direito como fundamento para o
direcionamento de livre arbítrio que lhes é inerente21. Leciona Sacha Calmon Navarro Coêlho22
que, ‘dado que ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa a não ser em

2 FLÁVIO NETO, Luís, “Segurança jurídica, proteção da confiança, boa-fé e proibição de comportamentos
contraditórios no direito tributário: nemo potest venire contra factum proprium”, Revista Direito Tributário Atual no
36, 2016,. IBDT - Instituto Brasileiro de Direito Tributário.
Fl. 6048
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1402-006.862 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.723610/2020-11

virtude de lei, a segurança jurídica a que faz jus o contribuinte entronca diretamente com a tese
ou princípio da ́proteção da confiança ́’ ”.
18CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. São Paulo: Saraiva, 2000, prefácio à 13. ed.
19ÁVILA, Humberto. Segurança jurídica no direito tributário – entre permanência, mudança e realização.
Tese apresentada no concurso de professor titular de Direito Tributário da Universidade de São Paulo.
São Paulo: USP, 2009, p. 486; 491; 765.
20PAULSEN, Leandro. Curso de direito tributário completo. 4. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado,
2012, p. 98 e seg.
21Nesse sentido, vide: ÁVILA, Humberto. Segurança jurídica no direito tributário – entre permanência,
mudança e realização. Tese apresentada no concurso de professor titular de Direito Tributário da
Universidade de São Paulo. São Paulo: USP, 2009, p. 487-95.
22COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. 12. ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2012, p. 397 e seg.

44.Portanto, infere-se que assiste razão à Recorrente quanto ao fato de que as
conclusões do Parecer CST no 520, de 1989, em atenção aos princípios da proteção da confiança
legítima, da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, permaneciam integralmente válidas e
aplicáveis, de modo que a equiparação de direitos autorais a royalties somente se viabilizava no
caso da tributação de pessoas físicas. Para os demais efeitos tributários, de acordo com a diretriz
oriunda do referido parecer e que orientou o comportamento dos contribuintes, não há como se
entender que os direitos autorais estavam abrangidos pelo conceito de royalties.
45.Nesse passo, quando o inciso I do artigo 353 do RIR/99 dispunha que não eram
dedutíveis “os royalties pagos a sócios, pessoas físicas ou jurídicas, ou dirigentes de empresas,
e a seus parentes ou dependentes”, diante da interpretação conferida pelo Parecer CST no 520,
de 1989, tem-se não estavam abrangidos os direitos autorais, de modo a inexistir restrição de
dedutibilidade em razão da qualidade de sócio da entidade recebedora.
46.Desse modo, considerando-se que as remessas ao exterior a título de
remuneração pelo licenciamento do direito de exploração econômica de filmes licenciados, que,
ao teor do Termo de Constatação Fiscal de fls. 5479/5544, representam pagamentos de direitos
autorais, não estavam submetidas à limitação de que cuida o artigo 22 da Lei no 4.506, de 1964, é
inevitável concluir pela improcedência da glosa das respectivas despesas, devendo ser cancelado
o lançamento.
47.Da mesma forma, não se reconhecendo que os pagamentos realizados pela
Recorrente pudessem ser classificados como royalties, igualmente não subsiste fundamento para
a incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) de que trata o §2o
do artigo 2o da Lei no 10.168, de 2000, com a redação dada pela Lei no 10.332, de 2001.
DO RECURSO DE OFÍCIO
48.O Recurso de Ofício supera o limite de alçada estabelecido pela Portaria MF no
2, de 2023, aferido nos termos da Súmula CARF no 103, razão pela qual dele conheço.
49.Inobstante os fundamentos alinhavados no tópico anterior serem suficientes
para, per se, autorizar o cancelamento integral dos lançamentos, cumpre reconhecer que a r.
decisão recorrida também deve ser prestigiada por seus próprios fundamentos, no que toca à
exoneração de parte do crédito tributário lançado a título de IRPJ, referente à glosa da dedução
Fl. 6049
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1402-006.862 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.723610/2020-11

da despesa com royalties pagos à empresa que não fazia parte do quadro societário da
Recorrente, conforme os trechos a seguir reproduzidos:
(...)
O interessado sustenta, na sua defesa, que a dedução de parte dos royalties está
correta, pois a TCF International Television, uma das destinatárias dos pagamentos, não era sua
sócia, e que, em 2016, suas sócias eram: TCF International Corporation, TCF Fox Inter-
America, Inc, com o ingresso, a partir de 30/06/2016, da TCF Film International.
Portanto, “a contrario sensu”, o interessado admite que as despesas com royalties
pagos à sua sócia TCF International Corporation são indedutíveis, razão pela qual a respectiva
glosa deve ser mantida.
Por conseqüência, a glosa referente à TCF International Television, que, de fato, não
era sócia do interessado, deve ser excluída da glosa total, como segue:
GLOSA
LANÇADA
EXONERADA
MANTIDA
153.550.263,91
34.708.206,51
118.842.057,40
Dessa forma, esse argumento é procedente.
50.Realmente, a posição adotada pela r. decisão recorrida está alinhada à Solução
de Consulta COSIT no 182, de 2019, assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
PAGAMENTO DE ROYALTIES. DIREITO DE COMERCIALIZAÇÃO DE SOFTWARE.
CONTROLADORES INDIRETOS. PESSOAS PERTENCENTES AO MESMO GRUPO
ECONÔMICO. DEDUTIBILIDADE.
O fato dos pagamentos a título de royalties pelo direito de distribuição/comercialização de
softwares serem realizados a controladores indiretos pertencentes ao mesmo grupo econômico,
não implica, por si, a indedutibilidade prevista na alínea "d" do parágrafo único do art. 71 da
Lei no 4.506, de 1964. O termo "sócios" do aludido dispositivo legal se refere a pessoas físicas
ou jurídicas, domiciliadas no País ou no exterior, que detenham participação societária na
pessoa jurídica.
Dispositivos Legais: Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964, art. 71, parágrafo único, "d";
Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018, art. 362 e art. 363, I.

51.De mais a mais, é sabido que a legislação tributária, quando pretende alcançar
pessoas vinculadas, adota expressões como pessoa ligada, pessoa vinculada, empresa
interdependente, parte dependente, etc. Ao adotar a expressão “sócio”, deve-se entendê-la
dentro do seu conceito jurídico, que pressupõe a existência de relação societária concebida
segundo as normativas do direito comercial.
52.Nesse contexto, não há como se ampliar a dicção legal para, tendo em vista
que a empresa TCF International Television integrava o mesmo grupo econômico ou, de
alguma forma, era vinculada à Recorrente, entendê-la como sócia, na acepção jurídica do termo.
53.Conseguintemente, não merece provimento o Recurso de Ofício.
DISPOSITIVO
Fl. 6050
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1402-006.862 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.723610/2020-11

54.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nego provimento ao
Recurso de Ofício e asfasto a preliminar de nulidade suscitada no Recurso Voluntário para, no
mérito, dar-lhe provimento para o fim de cancelar os lançamentos de IRPJ e de CIDE.
55.Se vencido, passo a apreciar as questões subsidiárias.
DA QUALIFICAÇÃO E AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO
56.Os itens 3.1.3 e .3.1.4 do TCF de fls. 5479/5544 expõem os seguintes motivos
que conduziram à qualificação e ao agravamento da multa de ofício:
3.1.3 Da aplicação de multa qualificada
Esta fiscalização aplicou a multa qualificada de 150%, conforme previsto no artigo 44,
§1o da Lei no 9.430/96, que, por sua vez, remete aos artigos 71, 72, 73 da Lei no 4.502/64,
abaixo citados:
(...)
A seguir, traçamos uma recopilação dos fatos relatados anteriormente no presente
termo que evidenciam que a conduta do contribuinte, durante vários anos-calendário, perfaz
ação dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, bem como o conhecimento da autoridade fazendária da ocorrência dos fatos
geradores (arts. 71 e 72 da Lei no 4.502/64):
3.1.3.1
Conforme já relatado anteriormente, em impugnação a Auto de Infração
19515.720.199/2018-51, que versava sobre a mesma matéria, o contribuinte alegou:
“Assim, caso as dd. autoridades fiscais quisessem, de fato, demonstrar o vínculo
societário existente entre a TCF e o grupo Fox, deveriam ter apresentado os
documentos societários pertinentes ou, ao menos, requerido à Impugnante a
apresentação de um organograma contendo a relação das empresas pertencentes ao
grupo Fox. ”
Durante o presente procedimento fiscal, quando intimado a informar o quadro
societário e diretivo das empresas Twentieth Century Fox International Corporation; Twentieth
Century Fox Film International, Twentieth Century Fox Inter-America, (empresas que
compõem o próprio quadro societário da fiscalizada) e Twentieth Century Fox International
Television em 23/09/2019, o contribuinte declarou o seguinte:
“3. A Sociedade não dispõe de informações relativas ao quadro societário e diretivo
das empresas mencionadas no Termo em questão, tendo em vista que tais empresas
não estão sob o seu controle societário e/ou administrativo. ”
Assim, quando solicitados os dados, primeiramente a fiscalizada se esquivou a
fornecê-los, sem nenhuma justificativa plausível.
3.1.3.2
Em 22/11/2019, foi emitido Termo de Constatação e Intimação Fiscal no 6, fazendo
constar ao contribuinte que, apesar de sua declaração anterior, a empresa Twentieth Century
Fox International Corporation compõe o quadro societário da empresa fiscalizada desde 1997.
Conforme 17a. alteração contratual, a empresa Twentieth Century Fox Film International
passou a integrar o quadro societário da fiscalizada em 30/06/2016.
Foi destacado ainda que, entre os documentos apresentados, na alteração do contrato
de licenciamento, datada de 02 de outubro de 2017, com vigência a partir de 1o de julho de
2016, consta que a Twentieth Century Fox International Corporation é sucessora da TCF
Hungary Film Rights Exploitation Limited Liability Company ("Licenciante") [doravante
nomeada como TCF Hungary].
Fl. 6051
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1402-006.862 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.723610/2020-11

Por tais motivos, o contribuinte foi reintimado a informar o quadro societário e
diretivo das empresas envolvidas, à época dos fatos.
Em resposta a esta reintimação, o contribuinte apresentou, em 16/12/2019, quadro
societário de algumas das empresas citadas, acompanhado da seguinte declaração:
“A Sociedade apresenta a declaração anexa (Doc. 01), na qual apresenta o quadro
societário das empresas mencionadas acima. Nesse documento, a Sociedade incluiu
todas as informações que pode levantar sobre a composição societária das empresas,
ressaltando novamente que não tem acesso a informações completas sobre todas as
empresas do grupo Fox.” [grifou-se]
Argumentando não ter acesso a outras operações do grupo, a fiscalizadas ocultou o
vínculo da TCF Hungary com a TCF Eastern Europe, na qual participa, com 99% das cotas, a
TCF International Corporation, sócia direta da fiscalizada, que por sua vez depende 100% da
TCF Film Corporation, a efetiva detentora dos direitos protegidos pelo contrato de
licenciamento.
Tampouco se manifestou a respeito dos cargos diretivos das empresas envolvidas.
Desta forma, mesmo quando reintimada, a fiscalizada ocultou a parte dos vínculos
empresariais que esclareceria a circulação dos direitos entre o grupo.
3.1.3.3
O contribuinte foi também intimado a informar data de evento de sucessão da TCF
Hungary ("Licenciante") pela Twentieth Century Fox International Corporation, sócia da
fiscalizada, bem como quadro societário de ambas à época dos fatos.
A respeito, o contribuinte apenas declarou:
“Como dito acima, a Sociedade não tem acesso a informações completas sobre as
operações de todas as empresas do Grupo Fox, sendo envolvida apenas nas
operações que tem efeitos diretos em seus negócios. Considerando o texto do aditivo
do contrato de licenciamento de que é parte (Doc. 02), a Sociedade infere que a
sucessão ocorreu em 01 de julho de 2016.
O contribuinte não informa, portanto, o motivo de sua própria sócia TCF International
Corporation, sucessora da TCF Hungary, desconhecer os fatos relativos ao evento de sucessão
mencionado no contrato.
3.1.3.4
Por meio do mesmo termo, o contribuinte foi intimado a esclarecer o motivo das
cessões de direitos realizadas pela TCF Hungary Film Rights Exploitation Limited Liability
Company em favor da Twentieth Century Fox Film International, Inc. (sócia da fiscalizada) e
por esta em favor das empresas Twentieth Century Fox International Corporation (também
sócia da fiscalizada) e Twentieth Century Fox International Television.
A respeito, o contribuinte apenas declarou:
“O grupo empresarial optou por realizar uma reorganização operacional e efetivou
uma cessão e assunção não onerosa de Direitos, a qual foi aplicada para os contratos
firmados pela Sociedade. Embora tenha havido uma alteração na titularidade dos
direitos, não houve nenhuma alteração na sistemática de licenciamento praticada
pela Sociedade.”
Ou seja, não se esclarece, em nenhum momento:
1. O motivo pelo qual o contrato de licenciamento tenha sido feito com a empresa
TCF Hungary Film Rights Exploitation Limited Liability Company, uma vez que
os direitos protegidos pertencem à Twentieth Century Fox Film Corporation.
2. O motivo pelo qual esta empresa do grupo – TCF Hungary – transferiu, não
onerosamente, os direitos às sócias da fiscalizadas (TCF International
Corporation e TCF Film International)’'
3.1.3.5
Tampouco se esclarece, em nenhum momento, porque os contratos com as emissoras
de televisão somente mencionam a TCF International Television, nunca a TCF Hungary.
Fl. 6052
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1402-006.862 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.723610/2020-11

Destaca-se que a cessão de direitos ocorreu somente em 2014 e os contratos com emissoras de
televisão são anteriores a esta data.
3.1.3.6
Corroborando estas imprecisões e omissões, verifica-se que a cessão de direitos de
licenciamento intergrupo foi feita sem maiores formalidades, conforme se lê nos contratos de
cessão e assunção apresentados:
“3. Este Contrato de Cessão e Assunção pode ser executado em duas ou mais vias,
cada uma das quais será considerada original, mas todas juntas constituirão um e o
mesmo instrumento. Uma cópia assinada deste Contrato entregue por fac-símile, e-
mail ou outro meio de transmissão eletrônica será considerada como tendo o mesmo
efeito legal que a entrega de uma cópia assinada original deste Contrato”.
3.1.3.7
Por fim, cabe destacar que a conduta do contribuinte vem sendo reiterada por vários
anos-calendário, tendo como consequência que os resultados obtidos no país tenham sido
artificialmente transformados em prejuízos fiscais por vários anos.
Neste sentido, verifica-se que o Auto de Infração lavrado no processo
19515.720.199/2018-51 tem como base a mesma conduta, embora, naquela ocasião, não
tenham sido trazidos ao conhecimento da autoridade fazendária algumas das transações
verificadas durante o presente procedimento fiscal.
3.1.4 Da multa agravada
A recusa de prestação de informações à Fazenda Nacional é prática vedada pelo artigo
972 do Decreto 9.580/2018, o qual se complementa com o dever de informar dos que pagam
rendimentos a residente no exterior (art. 772 do RIR/2018).
Conforme mencionado, a falta de esclarecimento a respeito dos fatos relatados
prejudicou a Fazenda Pública já desde a fiscalização anterior (processo 19515.720199/2018-
51), no qual a autoridade julgadora de 1a. instância, ao não ter acesso às informações sobre as
relações entre a empresa TCF Hungary Film Rights Exploitation Limited Liability Company e a
real detentora dos direitos protegidos, Twentieth Century Fox Film Corporation, julgou
improcedente parte do crédito tributário lançado, justamente aquela que correspondia aos
pagamentos feitos por meio da TCF Hungary.
Durante o presente procedimento, conforme relatado nos itens 3.1.3.1, 3.1.3.2, 3.1.3.3
e 3.1.3.4, o contribuinte, intimado e reintimado, deixou de esclarecer fatos relativos ao quadro
societário e diretivo das empresas do grupo Twentieth Century Fox envolvidas nas operações,
bem como os motivos das transações entre elas (sucessão, cessões etc.).
A falta de atendimento à intimação para prestar esclarecimentos evidenciou-se
injustificada. Como alertado ao contribuinte em 22/11/2019, tal conduta caracteriza embaraço à
fiscalização (art. 966 do RIR/2018) e ensejou a majoração das multas aplicadas, de acordo com
o previsto no art. 44, § 2o, I da Lei. 9.430/96 e art. 1.000, I do Decreto 9.580/2018.

57.Em resumo, percebe-se que a fiscalização baseou-se em três aspectos nucleares
para concluir pela qualificação da multa de ofício: (i)discrepância com alegações deduzidas em
processo administrativo distinto (19515.720.199/2018-51), cujo objeto também indicaria
(ii)reiteração da conduta infracional; bem como (iii)falta de explicações sobre cláusulas
contratuais e sobre a composição societária e diretiva das empresas integrantes do grupo
econômico integrado pela Recorrente, sendo estes últimos fatos também motivadores do
agravamento da multa.
58.Pois bem, ainda que se espere que os atores do processo administrativo fiscal
ajam com coerência e boa-fé durante todo o curso processual, não se pode adotar como
fundamento para a qualificação da multa a eventual contradição existente entre afirmações feitas
Fl. 6053
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1402-006.862 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.723610/2020-11

pelo contribuinte em processo administrativo diverso, cujos efeitos devem ser sopesados e, se for
o caso, submetidos aos efeitos legais pertinentes no bojo do feito onde foram apresentadas.
59.Além disso, nesse ponto, verifica-se que a Recorrente, conforme narrou a
própria fiscalização, trouxe alegações nos autos do processo 19515.720.199/2018-51 apenas
relacionadas ao ônus probatório, isto é, sobre a quem competia produzir os documentos
societários em questão, atitude que se insere no exercício do direito de defesa.
60.No mais, sabe-se que se trata de grupo empresarial composto por várias
empresas estrangeiras, de complexa estrutura societária, sendo temeroso presumir que o braço
brasileiro, representado pela Recorrente, dispusesse de acesso completo a informações sobre toda
a composição societária e diretiva do grupo, bem como sobre as razões que motivaram a redação
de determinadas cláusulas contratuais, e, a partir disso, pressupor a prática de “ação dolosa
tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, bem
como o conhecimento da autoridade fazendária da ocorrência dos fatos geradores” (arts. 71 e
72 da Lei no 4.502, de 1964).
61.Em verdade, apesar de até ser possível, num rigor exacerbado, considerar que a
Recorrente teria sido desidiosa no atendimento às solicitações da fiscalização, tal circunstância
não se amolda ao conceito de dolo, isto é, a vontade livre e deliberada de praticar a conduta
infracional, indispensável para a configuração de sonegação e fraude.
62.Pelos mesmos motivos, não se percebe fundamento suficiente para o
agravamento de que trata o §2o do artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996.
63.Em adição, constata-se que a r. decisão recorrida, como bem alertou a
Recorrente, repeliu as alegações defensivas adotando fundamentos fáticos distintos daqueles dos
quais a fiscalização se valeu para alicerçar a qualificação da multa, ex vi dos seguintes excertos:
MULTA QUALIFICADA.
Note-se que apesar do interessado ter escriturado todas as suas despesas com royalties
como se a licenciante fosse a TCF HUNGARY (fl. 5753), a fiscalização demonstrou que isso
não representava a realidade dos fatos, inclusive porque a TCF HUNGARY tornou-se uma
“holding”, a partir de 01/07/2014 (fls. 5754 e 5755), tendo cedido todos os seus direitos de
licenciamento à TCF Film International, que, por sua vez, cedeu uma parte deles à TCF
International Television, ainda em 2014 (fl. 5756).
É óbvio que o interessado sabia que a TCF HUNGARY, desde outubro de 2014, já
não era mais sua licenciante, inclusive por ter passado a remeter os royalties para as empresas
nos EUA.
Portanto, há que se concluir que o interessado, deliberadamente, escriturou todas as
suas despesas com royalties em nome da TCF HUNGARY, que nunca foi sua sócia, para
deduzir toda a sua despesa com royalties.
Tendo sido essa conduta repetida reiteradamente nos anos-calendário de 2014 e 2015,
resta clara a intenção de sonegar o IRPJ, fraudando a escrituração, com o objetivo de iludir a
fiscalização, razões pelas quais a multa qualificada deve ser mantida.
64.Assim, em remate, constata-se que a r. decisão recorrida, ao manter a
qualificação da penalidade baseada no fato de que “o interessado, deliberadamente, escriturou
todas as suas despesas com royalties em nome da TCF HUNGARY, que nunca foi sua sócia,
Fl. 6054
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1402-006.862 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.723610/2020-11

para deduzir toda a sua despesa com royalties”, claramente inovou o lançamento, modificando-
lhe os critérios jurídicos, ao arrepio do estatuído no artigo 146 do Código Tributário Nacional3.
65.Portanto, merece ser afastada a qualificação e o agravamento em causa.
DA IMPROCEDÊNCIA DA MULTA ISOLADA SOBRE A FALTA DE
RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA MENSAL DE IRPJ
66.Conforme noticia o item 3.1.2 do TCF de fls. 5479/5544, a falta de
recolhimento de IRPJ referente ao ano-calendário de 2016 redundou, além da multa de ofício
pela a insuficiência ou falta de pagamento após o término do ano-calendário, também na
aplicação de multa isolada sobre as estimativas mensais. Confira-se:
3.1.2 Da aplicação de multa isolada decorrente de insuficiência de recolhimento de
estimativas mensais do IRPJ
Dispõe a Lei 9.430/96, em seu artigo 1o que “a partir do ano-calendário de 1997, o
imposto de renda das pessoas jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido,
ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de
junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário”. Em seu art. 2o prevê uma
forma alternativa de apuração do lucro, por opção do contribuinte:
Art.2o – A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de
1995.
A empresa optou por esta forma de apuração do lucro real, conforme se verifica na
ECF entregue e nos valores alocados em compensações referentes aos períodos de janeiro,
fevereiro, março, agosto, setembro e outubro de 2016. Assim, nos termos do artigo 3o,
parágrafo único da Lei 9.430/96, obrigou-se a efetuar o recolhimento mensal das estimativas
do imposto.
O artigo 230 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda) prevê uma
única hipótese para a falta de recolhimento ou redução da parcela a ser paga:
Art. 230. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto
devido em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes
mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive
adicional, calculado com base no lucro real do período em curso (Lei no 8.981, de
1995, art. 35, e Lei no 9.430, de 1996, art. 2o).
§ 1o Os balanços ou balancetes de que trata este artigo (Lei no 8.981, de 1995, art. 35,
§ 1o):
I – deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e transcritos
no Livro Diário
Verifica-se que a empresa efetuou balancetes mensais com finalidade de suspender ou
reduzir o pagamento das estimativas mensais de IRPJ. Entretanto, aos resultados apurados
mensalmente pelo contribuinte devem ser adicionadas as despesas indedutíveis com royalties
pagos à sócia Twentieth Century Fox Film Corporation, por meio de empresas intermediárias,
Twentieth Century Fox International Corporation e TCF International Television.

3 CTN, art. 146: “A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão administrativa ou judicial,
nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser
efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua
introdução.”
Fl. 6055
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1402-006.862 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.723610/2020-11

O cálculo das estimativas mensais foi então refeito, conforme IN RFB 1700/2017, o
que gerou, em muitos meses, diferenças no imposto mensal a recolher. Em favor do
contribuinte, foram compensados mensalmente os prejuízos acumulados, na forma prevista no
§ 1o do art. 49 da IN 1700/2017, obedecendo ao limite de 30% do lucro calculado para cada
período.
Desta forma, foram confrontados os valores das estimativas mensais a recolher com
base na receita bruta e acréscimos e os valores calculados com base nos balancetes mensais
corrigidos. Nos meses em que foi apurada falta ou insuficiência de recolhimento da estimativa
mensal do IRPJ, foi lançada a multa isolada de 50% do valor que deixou de ser recolhido,
conforme determinado pelo artigo 44, II, b, da Lei no 9.430/96.
A apuração dos valores devidos consta no demonstrativo anexo a este termo.
Anexam-se ao presente processo tabelas em que se demonstram os cálculos
mencionados.
Os valores devidos foram lançados por meio do presente Auto de Infração,
protocolizado no processo no 10882-723.610/2020-11.

67.A súplica da Recorrente quanto à matéria comporta provimento nos termos da
Súmula CARF no 105, a saber:
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.

68.De fato, ainda que os eventos objeto da acusação infracional tenham ocorrido
no ano-calendário de 2016, não é despiciendo ressaltar que a alteração legislativa promovida
pela Lei no 11.488, de 2007, não teve o condão de modificar as premissas ensejadoras da referida
súmula, conforme já decidiu a C. Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) nos autos do
processo 10665.001731/2010-92, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. DUPLA
PENALIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA.
SUBSISTÊNCIA DO EXCESSO SANCIONATÓRIO. MATÉRIA TRATADA NOS
PRECEDENTES DA SÚMULA CARF No 105. ADOÇÃO E APLICAÇÃO DO
COROLÁRIO DA CONSUNÇÃO.
Não é cabível a imposição de multa isolada, referente a estimativas mensais, quando, no
mesmo lançamento de ofício, já é aplicada a multa de ofício.
É certo que o cerne decisório dos Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no 105 foi
precisamente o reconhecimento da ilegitimidade da dinâmica da saturação punitiva
percebida pela coexistência de duas penalidades sobre a mesma exação tributária.
O instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado, não podendo, assim, ser
aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar o valor de um determinado
tributo concomitantemente com outra pena, imposta pela falta ou insuficiência de
recolhimento desse mesmo tributo, verificada após a sua apuração definitiva e
vencimento.
(Acórdão 9101-005.080 – CSRF/1a Turma, j. 01.09.2020)

69.Do voto vencedor de lavra do Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella
extraem-se os seguintes fundamentos, que mais uma vez adoto como razão de decidir:
Fl. 6056
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 1402-006.862 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.723610/2020-11

(...)
Porém, também há muito, este Conselheiro firmou seu entendimento no sentido
de que a alteração procedida por meio da Lei no 11.488/2007 não modificou o teor
jurídico das prescrições punitivas do art. 44 da Lei no 9.430/96, apenas vindo para
cambiar a geografia das previsões incutidas em tal dispositivo e alterar algumas de suas
características, como, por exemplo a percentagem da multa isolada e afastar a sua
possibilidade de agravamento ou qualificação.
Assim, independentemente da evolução legislativa que revogou os incisos do §
1o do art. 44 da Lei no 9.430/96 e deslocou o item que carrega a previsão da aplicação
multa isolada, o apenamento cumulado do contribuinte, por meio de duas sanções
diversas, pelo simples inadimplemento do IRPJ e da CSLL (que somadas, montam em
125% sobre o mesmo tributo devido), não foi afastado pelo Legislador de 2007,
subsistindo incólume no sistema jurídico tributário federal.
E foi precisamente essa dinâmica de saturação punitiva, resultante da
coexistência de ambas penalidades sobre a mesma exação tributária – uma
supostamente justificada pela inocorrência de sua própria antecipação e a outra imposta
após a verificação do efetivo inadimplemento, desse mesmo tributo devido –, que restou
sistematicamente rechaçada e afastada nos julgamentos registrados nos v. Acórdãos que
erigiram a Súmula CARF no 105.
(...)
Ao passo que as estimativas representam um simples adiantamento de tributo
que tem seu fato gerador ocorrido apenas uma vez, posteriormente, no término do
período de apuração anual, a falta dessa antecipação mensal é elemento apenas
concorrente para a efetiva infração de não recolhê-lo, ou recolhê-lo a menor, após o
vencimento da obrigação tributária, quando devidamente aperfeiçoada - conduta que já
é objeto penalização com a multa de ofício de 75%.
E tratando-se aqui de ferramentas punitivas do Estado, compondo o ius
puniendi (ainda que formalmente contidas no sistema jurídico tributário), estão sujeitas
aos mecanismos, princípios e institutos próprios que regulam essa prerrogativa do Poder
Público.
Assim, um único ilícito tributário e seu correspondente singular dano ao Erário
(do ponto de vista material), não pode ensejar duas punições distintas, devendo ser
aplicado o princípio da absorção ou da consunção, visando repelir esse bis in idem,
instituto explicado por Fabio Brun Goldschmitd em sua obra1 .
Frise-se que, per si, a coexistência jurídica das multas isoladas e de ofício não
implica em qualquer ilegalidade, abuso ou violação de garantia. A patologia surge na
sua efetiva cumulação, em Autuações que sancionam tanto a falta de pagamento dos
tributos apurados no ano-calendário como também, por suposta e equivocada
consequência, a situação de pagamento a menor (ou não recolhimento) de estimativas,
antes devidas dentro daquele mesmo período de apuração, já encerrado.
Registre-se que reconhecimento de situação antijurídica não se dá pela mera
invocação e observância da Súmula CARF no 105, mas também adoção do corolário da
consunção, para fazer cessar o bis in idem, caracterizado pelo duplo sancionamento
administrativo do contribuinte – que não pode ser tolerado.
Posto isso, verificada tal circunstância, devem ser canceladas todas as multas
isoladas referentes às antecipações, lançadas sobre os valores das exigências de IRPJ e
CSLL, independentemente do ano-calendário dos fato geradores colhidos no
lançamento de ofício.
(...)
70.Por via de consequência, a multa isolada em questão merece ser cancelada.
DISPOSITIVO COMPLEMENTAR
Fl. 6057
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 1402-006.862 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.723610/2020-11

71.Pelo exposto, tendo sido vencido quanto ao cancelamento dos lançamentos de
IRPJ e de CIDE, dou provimento ao Recurso Voluntário para afastar a qualificação e o
agravamento da multa de ofício, bem como para cancelar a multa isolada sobre a falta de
recolhimento das estimativas de IRPJ.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Voto Vencedor
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira – redator designado
Em que pese o substancial e muito bem fundamentado voto proferido pelo ilustre
Conselheiro Relator, o Colegiado, diante do debate havido quanto ao mérito da matéria e à
constituição da multa isolada por falta de recolhimento das estimativas mensais de IRPJ e CSLL,
decidiu, por voto de qualidade, pela improcedência do recurso voluntário em relação a estes
temas, e a mim foi atribuída a atividade de redigir o voto vencedor destas matérias.
Inicio pela questão de mérito.
Em apertadíssima síntese, o nobre Conselheiro Relator deu provimento ao recurso
voluntário por considerar que os recursos remetidos aos sócios da Recorrente domiciliados no
exterior não teriam a natureza jurídica de royaties, mas sim de remuneração de direitos autorais.
Por via de consequência, as remessas efetuadas aos sócios no exterior não
estariam pela indedutibilidade prevista no art. 71, parágrafo único, alínea “d” da Lei no
4.506/1964 que ostenta a seguinte redação:
Art. 71. A dedução de despesas com aluguéis ou "royalties" para efeito de
apuração de rendimento líquido ou do lucro real sujeito ao impôsto de renda,
será admitida:
a) quando necessárias para que o contribuinte mantenha a posse, uso ou
fruição do bem ou direito que produz o rendimento; e
b) se o aluguel não constituir aplicação de capital na aquisição do bem ou
direito, nem distribuição disfarçada de lucros de pessoa jurídica.
Parágrafo único. Não são dedutíveis:
a) os aluguéis pagos pelas pessoas naturais pelo uso de bens que não produzam
rendimentos, como o prédio de residência;
b) os aluguéis pagos a sócios ou dirigentes de emprêsas, e a seus parentes ou
dependentes, em relação à parcela que exceder do preço ou valor do mercado;
Fl. 6058
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 1402-006.862 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.723610/2020-11

c) as importâncias pagas a terceiros para adquirir os direitos de uso de um bem
ou direito e os pagamentos para extensão ou modificação do contrato, que
constituirão aplicação de capital amortizável durante o prazo do contrato;
d) os "royalties" pagos a sócios ou dirigentes de emprêsas, e a seus parentes ou
dependentes;
Portanto, ainda que as outras argumentaçãoes da Recorrente tenham sido refutadas
pelo voto vencido, no que concordo integralmente com o racional nele desenvolvido, como,
segundo o nobre Relator, não se tratavam de royalties, os rendimentos remetidos ao exterior para
sócios da Recorrente seriam dedutíveis da base de cálculo do IRPJ.
O principal fundamento jurídico utilizado no voto vencido para estabelecer a
natureza jurídica do rendimento remetido ao exterior foi a disposição do Parecer CST 520/1989
que, dentre outras considerações, estampou a seguinte conclusão (passagem extraída literalmente
do voto vencido):
“a interpretação do artigo 32 do RIR/80 como a do artigo 22 da Lei no 4.506/64
consagra a distinção e não a identidade, entre ‘royalties’ e direitos autorais, já
que a expressão ‘como royalties’ quer dizer ‘como se royalties fossem’. A
equiparação de direitos autorais a ‘royalties’ foi feita exclusivamente para fins
de classificação de rendimentos de pessoa física, não cabendo essa equiparação
para as pessoas jurídicas, por ausência de previsão legal”.
Segundo o Parecer, portanto, a classificação dos rendimentos de direitos autorais
como royalties, expressamente previstos na Lei no 4.502/1964, aplicavam-se apenas e tão-
somente à classificação dos rendimentos recebidos pela pessoa física. O texto do art. 22 da
referida Lei possui a seguinte redação (com destaques acrescidos):
Art. 22. Serão classificados como "royalties" os rendimentos de qualquer
espécie decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, tais como:
(Vide Decreto-Lei no 1.642, de 1978) (Vide Decreto-Lei no 2.287, de 1986)
a) direito de colhêr ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais;
b) direito de pesquisar e extrair recursos minerais;
c) uso ou exploraçâo de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de
marcas de indústria e comércio;
d) exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou
criador do bem ou obra.
Parágrafo único. Os juros de mora e quaisquer outras compensações pelo
atraso no pagamento dos "royalties" acompanharão a classificação dêstes.
Inobstante a distância temporal do referido Parecer, longínquo tempo em que os
rendimentos recebidos pela pessoa física eram classificados em “cédulas”, a conclusão a que se
chegou naquela oportunidade levaria à seguinte contradição lógica: uma pessoa jurídica faria um
pagamento a título de exploração de direito autoral a uma pessoa física, que seria obrigada a
classifica-lo como royaltie enquanto para a fonte pagadora o mesmo recurso teria classificação
diversa. Para o recebedor, royalty, para a fonte pagadora, exploração de direito autoral.
Fl. 6059
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 1402-006.862 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.723610/2020-11

Note-se, ademais, que o art. 71, parágrafo único, inciso “d” da mesma Lei
determina que não são dedutíveis os “royalties” pagos a sócios ou dirigentes da empresa, seus
parentes ou dependentes. E o que são esse royalties??? São aqueles mesmo previstos no art. 22
do exato e mesmo diploma legal.
Ou, por outras palavras e em sentido inverso, os royalties pagos a sócios ou
dirigentes não são dedutíveis, segundo o texto legal, que também assevera que esse rendimentos
recebidos pela pessoa física (sócio, que pode ser jurídica, ou dirigente) devem ser classificados
como royalties. E royalties, no texto da Lei, englobam os pagamentos decorrentes da exploração
do direito autoral.
Não há portanto como desconsiderar que o pagamento de roylaties efetuado pela
pessoa jurídica, que deve ser recebido com royaties pela pessoa física, possa ter, quanto à fonte
pagadora, natureza jurídica distinta.
Como se não bastasse a clara determinação legal, a própria Recorrente admite que
os recursos remetidos tem natureza de royalties, conforme excerto do relatório integrante do
presente acórdão (com destaques acrescidos):
essa matéria já foi objeto de questionamento pelo fiscalizado, que foi
anteriormente autuado com base nos mesmos fatos referentes a períodos
anteriores; no entanto, na DRJ e no CARF (processo de no 19515.720.199/2018-
51), foi decidido que a remuneração em tela se tratava de royalties;
aliás, o próprio contribuinte, em outros documentos, classificou tais direitos
como royalties, como, por exemplo:
a)
na alteração do contrato de licenciamento, de 01/01/2010:
“A Licenciada deve remeter pagamento dentro de 30 dias do recebimento da
notificação de designação de Filme Especial referente aos meses anteriores e
deve incluir o royalty do Filme Especial nos pagamentos subsequentes feitos
de acordo com o Contrato de Licença. Visando evitar dúvidas, o royalty total
máximo cumulativo anual para o todo o ano-calendário não deve exceder 60%
do Valor Bruto das Locações." (negritei)
b)
na ECF 2016, os pagamentos estão registrados como royalties (Bloco
L210 – Informativo de composição de custos, linha 60, ordem 63 4 – Royalties
e assistência técnica – exterior)
c)
o mesmo ocorre nas ECF 2014 e 2015;
d)
na DIPJ 2013, os pagamentos estão registrados na ficha 44 em
“Royalties pagos a beneficiários no país e no exterior – País Hungria
(Exploração econômica dos direitos patrimoniais do autor, exceto software)”;
Pelo exposto, e considerando as demais conclusões a que chegou o voto vencedor,
especialmente quanto à abrangência da expressão sócios no texto legal, não há como dar
provimento ao recurso voluntário nesta matéria, impondo-se a manutenção da decisão recorrida.
Fl. 6060
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 1402-006.862 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.723610/2020-11

Quanto à multa isolada, a matéria é consabidamente objeto de divergências no
âmbito deste Colegiado e de outros do CARF. Alinho-me aos que se posicionam pela
possibilidade da sua exigência para os fatos geradores ocorridos a partir de 2007.
Peço vênia para adotar como fundamento para decidir, por concordar com seu
teor, o voto proferido pelo ilustre Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado no acórdão no
9101-005.695, de 13/08/2021:
Inexiste qualquer conflito legal para aplicação da multa de ofício pela falta de
recolhimento do tributo em conjunto com a multa isolada pela falta de
recolhimento de estimativas.
Desde logo afasto a aplicação da súmula CARF no 105, porquanto o lançamento
da multa isolada, sobre os períodos abrangidos no recurso especial, foi
fundamentado no Art. 44, inciso II, alínea b, da Lei n° 9.430/96, com a redação
dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488/2007.
Com efeito, o alcance da referida súmula é limitado às exigências formalizadas
anteriormente às alterações legislativas introduzidas pela Lei no 11/488/2007. O
enquadramento legal citado expressamente no texto da súmula (art.44, § 1o,
inciso IV da Lei no 9.430, de 1996) deixou de existir a partir de 22/01/2007.
Na mesma data, foi publicada no DOU (edição extra) e entrou em vigor a
Medida Provisória no 351/2007, posteriormente convertida na Lei no
11.488/2007. Foram alterados o percentual aplicável (de 75% para 50%) e
também a base de incidência da multa (antes, a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição, após, o valor do pagamento mensal que deixar de ser
efetuado).
Assim, se, além das estimativas mensais que deixaram de ser recolhidas, a
fiscalização constata que também o saldo de imposto anual devido em face da
apuração do resultado do exercício não foi declarado/recolhido, ou o foi à
menor, impõe-se a cobrança das diferenças de tributos devidas acrescidas da
respectiva multa de ofício (75%), aplicada sobre o saldo de tributo devido.
Ora, é princípio basilar de hermenêutica que "a lei não contém palavras inúteis".
Ao estabelecer que é devida a multa isolada ainda que a pessoa jurídica tenha
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa da contribuição social, o
legislador deixou muito claro que a penalidade isolada não se confunde e não
pode se fundir com a multa de ofício eventualmente devida pelo saldo de tributo
devido no ano. Interpretação nesse sentido implica em negar validade ao citado
dispositivo.
A imposição da multa isolada visa prestigiar o contribuinte que cumpre com
suas obrigações e observa um dos princípios essenciais da atividade econômica,
previsto na Constituição Federal de 1988: o princípio da livre concorrência
(vide Art. 170, inc IV, Art. 146-A e Art. 173, § 4°).
Ao impor ao infrator a penalidade isolada a lei visa desestimular
comportamentos que levem a condições desiguais, pois enquanto os
contribuintes que honram com suas obrigações sacrificam parte de seus fluxos
de caixa para contribuir com a coisa pública, muitas vezes tendo que recorrer ao
pagamento de juros a terceiros, o infrator (que deixa de recolher o tributo
Fl. 6061
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 1402-006.862 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.723610/2020-11

estimado) preserva o seu "Caixa" e se coloca em situação vantajosa
economicamente perante os seus concorrentes.
É cediço os efeitos que a sonegação tem sobre o equilíbrio concorrencial.
Portanto, ao se desonerar da multa isolada o contribuinte que deixa de efetuar o
recolhimento por estimativa ferir-se-ia, além da legalidade, o princípio da
isonomia.
Rejeito, também, o argumento, que tem sido reiteradamente utilizado pelos que
defendem a impossibilidade de coexistência das duas penalidades, quanto a
possibilidade de estarmos diante da ocorrência de um "bis in idem": aplicação
da multa isolada e da multa de ofício sobre um mesmo fato.
Não vejo como se possa defender a existência de um mesmo fato a ensejar a
aplicação das penalidades.
A lei é cristalina ao estabelecer cada uma das hipóteses em que as penalidades
são aplicáveis, sendo certo que as infrações ocorrem em momentos
absolutamente distintos, embora possam ser detectadas num mesmo momento
pela fiscalização.
Enquanto a infração pelo não recolhimento dos tributos devidos com base na
estimativa mensal ocorre durante o ano-calendário de sua apuração, a infração
pelo não recolhimento do tributo anual devido só pode ocorrer depois de
encerrado o período de apuração respectivo. São fatos diversos que ocorrem em
momentos distintos e a existência de um deles não pressupõe necessariamente a
existência do outro.
O percentual da multa isolada que antes coincidia com o mesmo percentual da
multa de ofício também era comumente utilizado para justificar o alegado "bis
in idem!". Porém, também não existe mais essa coincidência, em face de sua
redução para 50% pela Lei n° 11.488/2007, e que passou a ser aplicada aos
casos pretéritos (inclusive neste) em face da retroatividade benigna prevista no
art. 106, II, alínea "c" do CTN.
Os prazos para cumprimento das obrigações em questão também são distintos
em cada caso.
A definição da infração, da base de cálculo e do percentual da multa aplicável é
matéria exclusiva de lei, nos termos do art. 97, inc.V do CTN, não cabendo ao
intérprete questionar se a penalidade aplicada em tal e qual caso é adequada ou
se é excessiva, a não ser que adentre a seara da sua constitucionalidade, o que é
vedado no âmbito deste colegiado.
Por fim quanto à alegação da recorrida sobre a aplicação do princípio penal da
consunção, valho-me da precisa fundamentação trazida pelo d. conselheiro
Alberto Pinto Souza Junior no acórdão no 1302-001.080, apontado como um
dos paradigmas pela recorrente, para afastá-la, verbis:
Da inviabilidade de aplicação do princípio da consunção
O princípio da consunção é princípio específico do Direito Penal, aplicável para
solução de conflitos aparentes de normas penais, ou seja, situações em que duas
ou mais normas penais podem aparentemente incidir sobre um mesmo fato.
Fl. 6062
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 1402-006.862 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.723610/2020-11

Primeiramente, há que se ressaltar que a norma sancionatória tributária não é
norma penal stricto sensu. Vale aqui a lembrança que o parágrafo único do art.
273 do anteprojeto do CTN (hoje, art. 112 do CTN), elaborado por Rubens
Gomes de Sousa, previa que os princípios gerais do Direito Penal se aplicassem
como métodos ou processos supletivos de interpretação da lei tributária,
especialmente da lei tributária que definia infrações. Esse dispositivo foi
rechaçado pela Comissão Especial de 1954 que elaborou o texto final do
anteprojeto, sendo que tal dispositivo não retornou ao texto do CTN que veio a
ser aprovado pelo Congresso Nacional. À época, a Comissão Especial do CTN
acolheu os fundamentos de que o direito penal tributário não tem semelhança
absoluta com o direito penal (sugestão 789, p. 513 dos Trabalhos da Comissão
Especial do CTN) e que o direito penal tributário não é autônomo ao direito
tributário, pois a pena fiscal mais se assemelha a pena cível do que a criminal
(sugestão 787, p.512, idem). Não é difícil, assim, verificar que, na sua gênese, o
CTN afastou a possibilidade de aplicação supletiva dos princípios do direito
penal na interpretação da norma tributária, logicamente, salvo aqueles
expressamente previstos no seu texto, como por exemplo, a retroatividade
benigna do art. 106 ou o in dubio pro reo do art. 112.
Em conclusão, se a lei não prevê a possibilidade de aplicação de uma
penalidade em detrimento da outra não cabe ao intérprete afastá-la ou modular
sua aplicação.
Por estes fundamentos, não há como acolher a pretensão da Recorrente, impondo-
se a manutenção da multa isolada aplicada pela autoridade fiscal.
CONCLUSÃO DO VOTO VENCEDOR
Por todo o exposto e pelo mais que dos autos consta, divirjo do Ilustre
Conselheiro Relator quanto ao mérito da demanda e quanto à exigência da multa isolada por falta
de recolhimento de estimativas mensais, impondo-se o NÃO PROVIMENTO do recurso
voluntário nestas matérias.
(assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira
Redator designado

Fl. 6063
DF CARF MF
Original